Tribunal: STM
Processo: 7000086-76.2022.7.03.0203
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA (ART. 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CPM). CORRUPÇÃO ATIVA MAJORADA (ART. 309, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM). CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 80 DO CPM). SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 324 DO CPM. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PRESCRIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. RECEBIMENTO DE VALORES EM CONTA PESSOAL DO SERVIDOR PÚBLICO. PROVA DO EFETIVO ENRIQUECIMENTO. DESNECESSIDADE. COMERCIALIZAÇÃO DA FUNÇÃO. PROVA DO PAGAMENTO E DO RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE RAZÃO JUSITIFICADORA. SUFICIÊNCIA PARA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIAS. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. ART. 43 DO CÓDIGO PENAL (CP). APLICAÇÃO POR FORÇA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. MINORANTE INOMINADA. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA. ABSOLVIÇÕES REVERTIDAS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Cuida-se de Apelação interposta contra Sentença que desclassificou os fatos da capitulação original do MPM de corrupções passiva e ativa majoradas para a de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do CPM), uma vez que não teria ocorrido o enriquecimento ilícito pelo servidor público corrompido nem o direcionamento em favor dos corruptores. Dessa desclassificação, adveio declaração de extinção da pretensão punitiva pela prescrição, em razão da redução dos prazos aplicáveis. 2. Irresignado, o Parquet sustentou que os pagamentos feitos pelos Acusados civis ao Corréu militar configuraram os respectivos delitos de corrupção, uma vez que os valores transacionados não teriam recebido destinação lícita. 3. Os tipos penais de corrupção se concretizam independentemente do efetivo pagamento ou recebimento, bem como demandam que quem paga (corruptor) e quem recebe (corrompido) tenham o intuito de o segundo necessariamente se enriquecer e de o primeiro obter alguma vantagem direta. 4. Para configuração dos mencionados delitos basta que o corruptor tenha objetivado recompensar o agente público por algo, inclusive se isso já for atribuição de ofício do corrompido. Por outro lado, é suficiente que o favorecido dê caráter venal à sua atividade, sem que seja considerado óbice à consumação o fato de ele não ter obtido um incremento patrimonial ou, posteriormente, tenha dado direcionamento diverso à vantagem recebida, ou mesmo a tenha recebido em favor de outrem. 5. No caso concreto, o Réu servidor público recebeu, em sua conta bancária pessoal, valores transferidos pelos Corréus em virtude da função por ele exercida em determinado setor do órgão público responsável por procedimentos licitatórios dos quais os demais eram participantes. A falta de explicação razoável para os repasses impede que sejam justificados, bem como não elide o caráter ilícito desses o fato de o corrompido ter se enriquecido pouco ou dos particulares corruptores não terem obtido o exato benefício visado. 6. Quanto à majorante de ambos os delitos, comprovou-se que os montantes ilícitos foram dados em substituição a bens e serviços originalmente contratados pela Administração Pública, a configurar a prática, pelo servidor público, de ato com infração ao seu dever funcional. 7. Na dosimetria, em relação aos Acusados civis, por força de Acordo de Colaboração Premiada, as penas privativas de liberdade foram substituídas por restritivas de direitos. Embora a substituição pelas medidas do art. 43 do CP não seja aceita em crimes processados nesta Justiça, no caso concreto, deve-se respeitar a pactuação realizada, em atenção ao ato jurídico perfeito no qual consiste o Acordo firmado (art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República de 1988 - CR/88) e por estar atestado que esse foi efetivamente cumprido pelos colaboradores (art. 4º da Lei 12.850/2013). 8. Quanto ao Réu servidor público, foram consideradas as particularidades do caso concreto, em especial aquelas indicativas de que a prática criminosa compunha um modus operandi integrado à cultura da Organização Militar, a apontar uma aceitação ampla da “química” realizada, inclusive de oficiais e outros superiores. Considerada, ainda, a primariedade do Acusado, sem qualquer mau antecedente ou fato posterior criminoso. 9. Aplicada, então, a minorante inominada, de modo a reduzir a pena final de 3 anos, 6 meses e 26 dias para exatos 2 anos de reclusão, com o fim de permitir a concessão de benefício da suspensão condicional da pena (art. 84 do CPM). 10. Recurso ministerial conhecido e provido. Absolvições revertidas. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
03/06/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000086-76.2022.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ARTHUR MARTINS NASCIMENTO (OAB RS131557)
ADVOGADO(A): BRUNO SELIGMAN DE MENEZES (OAB RS63543)
ADVOGADO(A): DIEGO DA ROSA GARCIA (OAB RS118774)
APELADO: MEIRELES ALVES MORESCO FILHO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARCELO BUTTELLI RAMOS (OAB RS90592)
APELADO: JOSÉ ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA JUNIOR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): JOSIAS BASTOS FAGUNDES (OAB RS112128)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
03/06/2025, na sequência 3, disponibilizada no DE de 16/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 17 A 20 DE MARÇO DE 2025, APÓS O RETORNO
DE VISTA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O TRIBUNAL
PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, A FIM DE REFORMAR A SENTENÇA
NOS SEGUINTES TERMOS: A) CONDENAR O EX-3º SGT EX JOSÉ
ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA JUNIOR, POR CINCO VEZES, À PENA DE 2
(DOIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO PELAS PRÁTICAS DE
CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA (ART. 308, "CAPUT" E § 1º, DO CPM), EM
CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 80 DO CPM), MOTIVO PELO QUAL SE
UNIFICAM EM UMA PENA (EXASPERADA EM 1/3) DE 3 (TRÊS) ANOS, 6
(SEIS) MESES E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, E AO FIM, DECIDIU
APLICAR A MINORANTE INOMINADA, PARA FIXAR A PENA FINAL EM 2
(DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, COM CUMPRIMENTO EM REGIME
INICIALMENTE ABERTO E A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO
PRAZO DE 4 (QUATRO) ANOS; B) CONDENAR OS CIVIS MEIRELES ALVES
MORESCO FILHO E JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, POR CINCO VEZES,
À PENA DE 5 (CINCO) MESES E 13 (TREZE) DIAS PELA PRÁTICA DE
CORRUPÇÃO ATIVA MAJORADA (ART. 309, "CAPUT" E PARÁGRAFO ÚNICO,
DO CPM), EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 80 DO CPM), RAZÃO PELA
QUAL SE UNIFICAM EM UMA (EXASPERADA EM 1/3) DE 7 (SETE) MESES E 4
(QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, A QUAL SE SUBSTITUI POR UMA PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS, CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À
COMUNIDADE, A SER CUMPRIDA NOS MOLDES PRÉ-ESTABELECIDOS NOS

ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA E EM CONFORMIDADE COM O
QUE VIER A SER FIXADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O VOTO DO
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FOI COMPUTADO NA FORMA DO ART.
79, § 6º, DO RISTM. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO JOSÉ
BARROSO FILHO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/03/2025 A
20/03/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000086-76.2022.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ARTHUR MARTINS NASCIMENTO (OAB RS131557)
ADVOGADO(A): BRUNO SELIGMAN DE MENEZES (OAB RS63543)
ADVOGADO(A): DIEGO DA ROSA GARCIA (OAB RS118774)
APELADO: MEIRELES ALVES MORESCO FILHO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARCELO BUTTELLI RAMOS (OAB RS90592)
APELADO: JOSÉ ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA JUNIOR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): JOSIAS BASTOS FAGUNDES (OAB RS112128)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/03/2025, às 13:30, a 20/03/2025, às 18:00, na sequência 3, disponibilizada no DE
de 28/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, QUE DAVA PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
MINISTERIAL, REFORMAVA A SENTENÇA NOS SEGUINTES TERMOS: A)
CONDENAVA O EX-3º SGT EX JOSÉ ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA
JÚNIOR, POR CINCO VEZES, À PENA DE 2 (DOIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE
RECLUSÃO PELAS PRÁTICAS DE CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA (ART.
308, "CAPUT" E § 1º, DO CPM), EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 80 DO
CPM), MOTIVO PELO QUAL SE UNIFICAVA EM UMA PENA (EXASPERADA
EM 1/3) DE 3 (TRÊS) ANOS, 6 (SEIS) MESES E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE
RECLUSÃO, AO FIM, APLICAVA MINORANTE INOMINADA PARA FIXAR A
PENA FINAL EM 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, COM CUMPRIMENTO EM
REGIME INICIALMENTE ABERTO E A CONCEDIA O BENEFÍCIO DO "SURSIS"
PELO PRAZO DE 4 (QUATRO) ANOS; B) CONDENAVA OS CIVIS MEIRELES
ALVES MORESCO FILHO E JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, POR CINCO
VEZES, À PENA DE 5 (CINCO) MESES E 13(TREZE) DIAS PELA PRÁTICA DE
CORRUPÇÃO ATIVA MAJORADA (ART. 309, "CAPUT" E PARÁGRAFO ÚNICO,
DO CPM), EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 80 DO CPM), RAZÃO PELA
QUAL SE UNIFICAVA EM UMA PENA (EXASPERADA EM 1/3) DE 7 (SETE)
MESES E 4 (QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, A QUAL SUBSTITUÍA POR UMA
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS À COMUNIDADE, A SER CUMPRIDA NOS MOLDES PRÉ-
ESTABELECIDOS NOS ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA E EM

CONFORMIDADE COM O QUE VIER A SER FIXADO PELO JUÍZO DA
EXECUÇÃO. OS MINISTROS CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
(REVISOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, CARLOS VUYK DE AQUINO E LOURIVAL CARVALHO SILVA
ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS E GUIDO AMIN NAVES AGUARDAM O RETORNO DE VISTA.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000086-76.2022.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ARTHUR MARTINS NASCIMENTO (OAB RS131557)
ADVOGADO(A): BRUNO SELIGMAN DE MENEZES (OAB RS63543)
ADVOGADO(A): DIEGO DA ROSA GARCIA (OAB RS118774)
APELADO: MEIRELES ALVES MORESCO FILHO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARCELO BUTTELLI RAMOS (OAB RS90592)
APELADO: JOSÉ ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA JUNIOR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): JOSIAS BASTOS FAGUNDES (OAB RS112128)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). CORRUPÇÃO
PASSIVA MAJORADA (ART. 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR –
CPM). CORRUPÇÃO ATIVA MAJORADA (ART. 309, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPM). CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 80 DO CPM).
SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 324 DO CPM. EXTINÇÃO DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
PELA
PRESCRIÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL. RECEBIMENTO DE VALORES EM CONTA PESSOAL
DO SERVIDOR PÚBLICO. PROVA DO EFETIVO ENRIQUECIMENTO.
DESNECESSIDADE. COMERCIALIZAÇÃO DA FUNÇÃO. PROVA DO
PAGAMENTO E DO RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE RAZÃO
JUSITIFICADORA.
SUFICIÊNCIA
PARA
CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIAS. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE
DIREITO. ART. 43 DO CÓDIGO PENAL (CP). APLICAÇÃO POR FORÇA
DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. MINORANTE
INOMINADA.
CIRCUNSTÂNCIA
DO
CASO
CONCRETO.
INCIDÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA. ABSOLVIÇÕES REVERTIDAS.
DECISÃO UNÂNIME.
1. Cuida-se de Apelação interposta contra Sentença que desclassificou os fatos
da capitulação original do MPM de corrupções passiva e ativa majoradas para a
de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do CPM), uma vez
que não teria ocorrido o enriquecimento ilícito pelo servidor público
corrompido nem o direcionamento em favor dos corruptores. Dessa
desclassificação, adveio declaração de extinção da pretensão punitiva pela
prescrição, em razão da redução dos prazos aplicáveis.
2. Irresignado, o Parquet sustentou que os pagamentos feitos pelos Acusados
civis ao Corréu militar configuraram os respectivos delitos de corrupção, uma
vez que os valores transacionados não teriam recebido destinação lícita.
3. Os tipos penais de corrupção se concretizam independentemente do efetivo
pagamento ou recebimento, bem como demandam que quem paga (corruptor) e
quem recebe (corrompido) tenham o intuito de o segundo necessariamente se
7000086-76.2022.7.03.0203
40001372020 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

enriquecer e de o primeiro obter alguma vantagem direta.
4. Para configuração dos mencionados delitos basta que o corruptor tenha
objetivado recompensar o agente público por algo, inclusive se isso já for
atribuição de ofício do corrompido. Por outro lado, é suficiente que o
favorecido dê caráter venal à sua atividade, sem que seja considerado óbice à
consumação o fato de ele não ter obtido um incremento patrimonial ou,
posteriormente, tenha dado direcionamento diverso à vantagem recebida, ou
mesmo a tenha recebido em favor de outrem.
5. No caso concreto, o Réu servidor público recebeu, em sua conta bancária
pessoal, valores transferidos pelos Corréus em virtude da função por ele
exercida em determinado setor do órgão público responsável por procedimentos
licitatórios dos quais os demais eram participantes. A falta de explicação
razoável para os repasses impede que sejam justificados, bem como não elide o
caráter ilícito desses o fato de o corrompido ter se enriquecido pouco ou dos
particulares corruptores não terem obtido o exato benefício visado.
6. Quanto à majorante de ambos os delitos, comprovou-se que os montantes
ilícitos foram dados em substituição a bens e serviços originalmente contratados
pela Administração Pública, a configurar a prática, pelo servidor público, de ato
com infração ao seu dever funcional.
7. Na dosimetria, em relação aos Acusados civis, por força de Acordo de
Colaboração Premiada, as penas privativas de liberdade foram substituídas por
restritivas de direitos. Embora a substituição pelas medidas do art. 43 do CP não
seja aceita em crimes processados nesta Justiça, no caso concreto, deve-se
respeitar a pactuação realizada, em atenção ao ato jurídico perfeito no qual
consiste o Acordo firmado (art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República
de 1988 - CR/88) e por estar atestado que esse foi efetivamente cumprido pelos
colaboradores (art. 4º da Lei 12.850/2013).
8. Quanto ao Réu servidor público, foram consideradas as particularidades do
caso concreto, em especial aquelas indicativas de que a prática criminosa
compunha um modus operandi integrado à cultura da Organização Militar, a
apontar uma aceitação ampla da “química” realizada, inclusive de oficiais e
outros superiores. Considerada, ainda, a primariedade do Acusado, sem
qualquer mau antecedente ou fato posterior criminoso.
9. Aplicada, então, a minorante inominada, de modo a reduzir a pena final de 3
anos, 6 meses e 26 dias para exatos 2 anos de reclusão, com o fim de permitir a
concessão de benefício da suspensão condicional da pena (art. 84 do CPM).
10. Recurso ministerial conhecido e provido. Absolvições revertidas. Decisão
unânime.
ACÓRDÃO
7000086-76.2022.7.03.0203
40001372020 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao Apelo ministerial, a
fim de reformar a Sentença nos seguintes termos: a) condenar o ex-3º Sgt Ex JOSÉ
ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA JUNIOR, por cinco vezes, à pena de 2 (dois) anos e 8
(oito) meses de reclusão pelas práticas de corrupção passiva majorada (art. 308, "caput" e §
1º, do CPM), em continuidade delitiva (art. 80 do CPM), motivo pelo qual se unificam em
uma pena (exasperada em 1/3) de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de
reclusão, e ao fim, decidiu aplicar a minorante inominada, para fixar a pena final em 2 (dois)
anos de reclusão, com cumprimento em regime inicialmente aberto e a concessão do
benefício do "sursis" pelo prazo de 4 (quatro) anos; b) condenar os civis MEIRELES ALVES
MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, por cinco vezes, à pena de 5
(cinco) meses e 13 (treze) dias pela prática de corrupção ativa majorada (art. 309, "caput" e
parágrafo único, do CPM), em continuidade delitiva (art. 80 do CPM), razão pela qual se
unificam em uma (exasperada em 1/3) de 7 (sete) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, a qual
se substitui por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, a ser cumprida nos moldes pré-estabelecidos nos Acordos de Colaboração
Premiada e em conformidade com o que vier a ser fixado pelo Juízo da Execução. O Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA fará declaração de voto. O voto do Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA foi computado na forma do art. 79, § 6º, do RISTM. Ausente,
justificadamente, o Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente o Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
Brasília, 03 de junho de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra
a Sentença que desclassificou a imputação feita em desfavor dos Acusados, o ex-3º Sargento
do Exército (ex-3º Sgt Ex) José Atanagildo Moureira Meira Júnior e os civis Meireles Alves
Moresco Filho e Joice Daiane dos Santos Rezes, bem como declarou a extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Inicialmente denunciados pela prática dos
crimes capitulados nos artigos 308 e 309, ambos do Código Penal Militar (CPM),
compreendeu o Juízo pelo reenquadramento dos delitos no art. 324 do CPM e, após a redução
do prazo prescricional, declarou a extinção da punibilidade.
Conforme última peça de aditamento, ofertada em 21.11.2022, a capitulação
final feita pelo Parquet aos Réus foi a seguinte:
Em assim agindo, em razão de ter recebido indevidamente R$ 8.350,00, por intermédio de 5
(cinco) repasses de valores, efetivados entre 23/5/2017 e 8/3/2018, em razão da função que
desempenhava, incidiu o 3o Sargento JOSÉ ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA JÚNIOR, por
cinco vezes, o delito tipificado no art. 308, § 1º, e os denunciados MEIRELES ALVES
MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, também por cinco vezes, nas
iras do art. 309, parágrafo único, sendo JOICE na forma do art. 53, tudo do CPM, todos na
forma do art. 71, do Código Penal comum (crime continuado).
7000086-76.2022.7.03.0203
40001372020 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Denúncia original, datada de 13.5.2022, foi recebida em 30.5.2022 (Evento
1). Na peça, o MPM acusava o ex-3º Sgt Meira Júnior por corrupção passiva majorada (art.
308, § 1º, do CPM), por duas vezes, bem como os civis Meireles Alves Moresco Filho e Joice
Daiane dos Santos Rezes por corrupção ativa majorada (art. 309, parágrafo único, do CPM),
por duas vezes.
Em primeiro aditamento, de 13.6.2022 (Evento 19), o Parquet acrescentou uma
prática criminosa ao rol de condutas, de modo que elevou as imputações de todos os
Acusados para três incursões em cada tipo penal. O novo recebimento ocorreu em 20.6.2022.
Na ausência de arrolamento de testemunhas da Acusação, foi designada
audiência para a oitiva daquelas apontadas pelas Defesas e para o interrogatório dos Réus.
Realizada em 1º.9.2022 (Evento 78), foram ouvidas as testemunhas Rodialson da Costa
Pacífico, Rudielson Castanho Lucas e Suzane Cristaldo Belo. Ao fim do primeiro ato, o
MPM requereu que fossem ouvidas as testemunhas referidas Major (Maj) Ex Joelington de
Castro e Tenente da Reserva Não Remunerada (Ten R/2) Francine Eickhoff, o que foi
deferido.
Em 21.11.2022, após a juntada de novos documentos, o MPM ofertou novo
aditamento à Denúncia (Evento 130), por meio do qual elevou a cinco o número de condutas
de corrupção passiva e ativa imputadas aos Réus. A peça foi recebida em 12.12.2022 (Evento
132). Em virtude deste último aditamento, repetiram-se os atos de citação e intimação, além
de ter se reiniciado a instrução com a oitiva de novas testemunhas arroladas pelo Parquet.
Em audiência realizada em 29.5.2023 (Evento 229), foram ouvidas as
testemunhas arroladas pelo MPM: Coronel da Reserva Remunerada (Cel R/1) Ex Ricardo
Lima da Silva, Maj Ex Joelington de Castro, Ten R/2 Ex Francine Eickhoff.
Reaberto o prazo do art. 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), o ex-3º Sgt Meira Júnior requereu a oitiva da testemunha Capitão (Cap) Ex Diego
Augusto Pinto do Nascimento. Em audiência realizada em 2.10.2023 (Evento 282), foi
tomado o depoimento da citada testemunha bem como foram interrogados os Réus.
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM solicitou a juntada das “certidões de
antecedentes criminais atualizadas dos acusados” (Evento 290), as quais foram acostadas
(Eventos 291, 293, 295, 299 e 300).
Em Alegações Finais escritas (art. 428 do CPPM), o Parquet requereu:
[...] a procedência da ação penal, condenando-se MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e
JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES pelo delito do artigo art. 309, parágrafo único
(corrupção ativa majorada), e JOSÉ ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA JUNIOR pelo art.
308, § 1º (corrupção passiva majorada), todos do Código Penal Militar, nos exatos termos da
denúncia e de seus aditamentos. (Evento 317).
Pelas Defesas, o réu Meireles Alves Moresco Filho apresentou suas Alegações,
momento em que pugnou pela observância da sua colaboração premiada (Evento 321). Em
idêntica linha, a acusada Joice Daiane dos Santos Rezes postulou a aplicação das cláusulas de
seu Acordo (Evento 326). O apelado ex-3º Sgt Meira Júnior requereu sua absolvição e,
subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal (Evento 329).
7000086-76.2022.7.03.0203
40001372020 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Decisão saneadora (Evento 332), o Juízo dispensou a realização de sessão
de julgamento e determinou a abertura de prazo sucessivo de cinco dias às Partes “para que,
querendo, complementem as alegações escritas”. Em atenção a essa Decisão, todos
ratificaram as Alegações Escritas anteriormente apresentadas (Eventos 335, 339, 342 e 345).
Conclusos os autos, o Juízo monocrático da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar promoveu “a desclassificação da conduta dos acusados para o crime
previsto no art. 324 do CPM (Inobservância de lei, regulamento ou instrução)” e, em razão
disso, impôs “o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na
modalidade abstrata, com fulcro no art. 123, inciso IV, e art. 125, inciso VII (redação
anterior)”. Assim, declarou extinta a punibilidade dos Réus.
Discordante, o MPM ofertou Apelação (Evento 380). Em suas Razões, afastou a
desclassificação procedida na Sentença e, ao analisar as provas colhidas, sustentou que a
Decisão de primeiro grau fosse reformada para condenar “os apelados 3º Sargento JOSÉ
ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA JÚNIOR, nas sanções do art. 308, §1º, do CPM, e
JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES e MEIRELES ALVES MORESCO FILHO nas iras do
art. 309, parágrafo único, do Código Penal Militar”.
Pelas Defesas, o acusado Meireles Alves Moresco Filho sustentou os termos de
sua colaboração e requereu que, em caso de provimento do Apelo ministerial, fosse
observado o seu Acordo (Evento 385). Em igual linha, a ré Joice Daiane dos Santos Rezes
relatou a sua responsabilidade em não se manifestar contraditoriamente a seu Acordo, pelo
que pediu a observância deste na hipótese de reforma da Sentença (Evento 388). O apelado
ex-3º Sgt Ex Meira Júnior postulou o desprovimento do Recurso (Evento 389).
Remetidos os autos a este Tribunal, foi aberta Vista à douta Procuradoria-Geral
de Justiça Militar (PGJM). Em Parecer assinado pelo Subprocurador-Geral Dr. Marcelo
Weitzel Rabello de Souza, o órgão opinou pelo conhecimento e pelo provimento do Apelo
unicamente para condenar o ex-3º Sgt Ex Meira Júnior.
O insigne Ministro-Revisor teve Vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Conforme Relatório, cuida-se de Apelação interposta contra a Sentença que
desclassificou a imputação feita em desfavor dos Acusados, o ex-3º Sgt Ex José Atanagildo
Moureira Meira Júnior e os civis Meireles Alves Moresco Filho e Joice Daiane dos Santos
Rezes, bem como declarou a prescrição da pretensão punitiva. Denunciados pela prática de
delitos dos artigos 308 e 309 do CPM, posteriormente, compreendeu o Juízo por enquadrá-la
no art. 324 do CPM e, em razão da mudança do prazo prescricional, declarou a extinção da
punibilidade.
Pela admissibilidade, o Recurso é adequado e cabível na hipótese. A oferta foi
feita tempestivamente. Logo, voto pelo conhecimento do Apelo.
7000086-76.2022.7.03.0203
40001372020 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao mérito, merece provimento o Apelo em questão.
Como ponto de partida, quanto à determinação dos fatos, a instrução processual
permitiu fixar uma certeza mínima acerca das ocorrências fáticas, sobre as quais as Partes
inclusive convergem. Nesse sentido, em suas Contrarrazões, o Réu, especificamente no
primeiro parágrafo de fundamentação, coloca que a Sentença está correta em sua conclusão
(“A sentença absolutória proferida no evento 346 encontra-se amplamente fundamentada e
deve ser mantida”).
Para tanto, concorda que houve as “transferências financeiras entre os
corréus”, mas que, na linha do entendimento do Magistrado, não se comprovou que “os
valores tenham sido incorporados ao patrimônio pessoal do acusado”. Assim constou do
referido parágrafo:
A sentença absolutória proferida no evento 346 encontra-se amplamente fundamentada e deve
ser mantida. O magistrado analisou com rigor técnico o conjunto probatório, cotejando a
prova oral e documental com as imputações feitas ao apelado José Atanagildo. A análise das
transferências financeiras entre os corréus revelou que, embora tenham ocorrido, não há
comprovação de que os valores tenham sido incorporados ao patrimônio pessoal do acusado,
tampouco que tivessem o propósito de obter vantagem ilícita em razão de sua função pública.
Desse modo, para evitar desnecessária tautologia acerca da exata ocorrência dos
fatos, é possível adotar o cenário representado na Sentença como um consenso de todos os
participantes do processo. Por isso, pode-se afirmar que os Acusados civis realizaram cinco
repasses financeiros para o Corréu militar, a saber: i. R$ 1.200,00 em 23.5.2017; ii. R$
550,00 em 16.11.2017; iii. R$ 3.800,00 em 7.12.2017; iv. R$ 1.500,00 em 28.2.2018; v. R$
1.300,00 em 8.3.2018. Tudo isso totalizou um montante de R$ 8.350,00.
Esses pagamentos se deram dentro de um contexto de contratações pelo 5º
Regimento de Cavalaria Mecanizado (5º R C Mec), de Quaraí-RS. Em virtude desses
pagamentos, seriam favorecidas as empresas Bidinha & Moresco Ltda, J. D. dos Santos
Rezes Comércio de Alimentos EIRELI e M.A. Moresco Filho, as quais compunham o
intitulado “Grupo Moresco”, de titularidade pelo réu Meireles Alves Moresco Filho. Embora
a acusada Joice Daiane dos Santos Rezes constasse formalmente como sócia-administradora
das empresas, era Meireles Alves Moresco Filho quem as administrava de fato.
Nesse contexto, os valores repassados ao Sargento seriam a concretização de
contratações firmadas entre as citadas companhias e o 5º R C Mec. No lugar da entrega dos
bens originalmente licitados, ocorria a notória prática de “química”, com o fornecimento de
objetos diversos, mas acrescidos dos pagamentos indicados. Esses serviam como forma de
equilibrar o valor efetivamente devido pelas empresas perante o ente contratante e eram
compensados em aquisições externas aos certames licitatórios.
Seguiu exatamente nessa linha a conclusão da Sentença acerca dos fatos:
Com efeito, aos acusados, de acordo com a exordial acusatória, MEIRELES ALVES
MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, que realizavam a intermediação
dos pedidos de propina, por meio de 5 (cinco) repasses de valores, realizados entre 23/5/2017
e 8/3/2018, deram (corrupção ativa) vantagem indevida, no valor total de R$ 8.350,00 (oito
mil trezentos e cinquenta reais), para o 3º Sargento JOSÉ ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA
JÚNIOR, que era responsável pelas aquisições de gêneros alimentícios para o
Aprovisionamento do 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado, organização militar sediada em
7000086-76.2022.7.03.0203
40001372020 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quaraí/RS, com o objetivo de retribuir ao graduado pelas práticas ilícitas cometidas, o qual,
infringindo seu dever funcional, solicitava e recebia mercadorias diversas do constante nas
notas de empenho e documentos fiscais.
Na Petição nº 7000177-40.2020.7.03.0203, o acusado MEIRELES ALVES MORESCO FILHO
celebrou acordo de colaboração premiada, que fora homologado judicialmente, em 04 de
fevereiro de 2021, no qual afirmou que, as pessoas jurídicas BIDINHA & MORESCO LTDA,
J. D. DOS SANTOS REZES COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI e M.A. MORESCO FILHO
compunham um único grupo econômico (‘Grupo Moresco’) sob sua administração fática, e
que cabia à acusada JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES tão somente a operacionalização
das diretivas por ele estabelecidas.
Ademais, em relação ao 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado, o acusado MEIRELES
ALVES MORESCO FILHO aduziu que havia a prática de ‘química’ e a geração de créditos
para compensação por outros produtos ou mercadorias, inclusive através do repasse de
valores para integrantes do setor de aprovisionamento daquela Organização Militar, tudo
para que as contratações fossem direcionadas ao ‘Grupo Moresco’.
Do mesmo modo, na Petição nº 7000180-92.2020.7.03.0203, a acusada JOICE DAIANE DOS
SANTOS REZES celebrou acordo de colaboração premiada, que foi homologado
judicialmente, em 04 de fevereiro de 2021, no qual afirmou ser responsável pela parte
operacional, pelos funcionários, organização, manutenção e vendas, logística e entregas,
atendimento aos clientes e fornecedores, organização de cargas e outras atribuições no
‘Grupo Moresco’, recebendo, para tanto, remuneração mensal.
Nesse passo, a acusada JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES aduziu que realizava
negociações diretamente com militares para a entrega de produtos diversos dos contratados
(‘química’) e o gerenciamento dos créditos oriundos de tal prática, que eventualmente
incluíam a remessa de valores em espécie ou por transferência bancária a militares, tudo sob
a supervisão e o controle do acusado MEIRELES ALVES MORESCO FILHO.
Ao avançar-se para a materialidade, essa se torna induvidosa a partir das
quebras de sigilo de dados bancários, pelas quais se demonstra o recebimento dos valores
indicados na conta pessoal do ex-3º Sgt Meira Júnior e, ainda, que tais valores foram
transferidos pelas empresas que compõem o citado “Grupo Moresco”. Em sintonia, o
Acusado confessou os fatos, embora tenha sustentado que, ao adquirir bens e serviços, o
direcionamento do recebido era em favor da Unidade em que servia.
Pela autoria, a prova testemunhal é clara e se soma ao interrogatório dos Réus
de forma harmônica. Sobre isso, como recém-lembrado, o militar assumiu o recebimento dos
montantes indicados pelo MPM na Denúncia, mas tentou fornecer possível justificativa para
a licitude desses. Em atenção aos seus Acordos de Colaboração Premiada, o corréu Meireles
Alves Moresco Filho, enquanto administrador de fato, não somente admitiu deter ciência do
esquema, como também ratificou a sua autorização para a realização desse. Já Joice Daiane
dos Santos Rezes colaborou ao confessar que efetuou os repasses.
Pelas testemunhas, alguns dos militares ouvidos relataram não saber da
existência da prática da “química” no setor de aprovisionamento, como é o caso do Maj
Joelington de Castro e da 1º Ten R/2 Francine Eickhoff. Já o Cel Ricardo Lima da Silva,
Comandante do 5º R C Mec ao tempo dos fatos, embora tenha alegado que não detinha
conhecimento acerca da prática em questão, reconheceu que a “Casa das Embalagens” era
contratada rotineiramente para serviços de festas no Regimento. Além disso, admitiu
desconhecer a forma como se dava tal contratação com tamanha conveniência e frequência.
7000086-76.2022.7.03.0203
40001372020 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De forma expressa, a testemunha ex-Sgt Rodialison da Costa Pacífico, graduado
temporário que, entre 2011 e 2019, desempenhara a função de auxiliar de aprovisionamento,
confessou saber da “química”, a qual era praxe no Regimento antes mesmo de ele chegar e se
manteve enquanto esteve no local. Relatou que o procedimento ilícito lhe foi ensinado como
forma de criar “caixa” para o Setor de Aprovisionamento. Essa caixa permitiria que o Setor
lidasse com eventos marcados de maneira extraordinária ou inopinada, principalmente
quando do recebimento de autoridades militares.
Na mesma linha, o Cap Diego Augusto Pinto do Nascimento, que desempenhou
a função de Chefe do Setor de Aprovisionamento até o final de 2017, confirmou que a prática
de química no 5º R C Mec existia há anos. Igualmente, pontuou o uso desse procedimento
como forma de produzir uma provisão financeira de fácil acesso pelos responsáveis daquele
Setor. Tanto o Cap Diego quanto o ex-Sgt Pacífico depuseram que os valores recebidos desse
modo não eram embolsados pelo militar, mas sim revertidos para o Regimento na forma de
aquisições de bens e serviços.
Independentemente da parte final apresentada pelas duas testemunhas
supracitadas, que trazem tópico a ser analisado na correta tipificação, a certeza sobre a
ocorrência dos fatos é incontestável. Isto é, os dois Acusados civis, de forma direta e indireta,
efetuaram repasses ao Corréu militar e este recebeu tais montantes de maneira livre e
consciente. Tem-se, portanto, tanto a materialidade da possível prática criminosa quanto a
autoria, ambas devidamente demonstradas.
É na tipificação que surge o ponto de questionamento.
Na Sentença, concluiu o Magistrado que as contraprovas apresentadas,
principalmente aquelas trazidas pelo acusado ex-3º Sgt Meira Júnior, demonstrariam a
ausência do enriquecimento pessoal desse militar. Haveria, por certo, uma ilegalidade nos
atos dele e nos dos Coacusados. Essa se constataria, pelo lado dos civis, no fornecimento,
pelas empresas do Grupo Moresco, de bens e serviços diversos dos contratados nos certames
do 5º R C Mec, visto que efetuavam pagamentos ao graduado como forma de compensação
do que haviam deixado de fornecer.
Do outro lado, a mencionada ilegalidade também constava na conduta do
militar, ao passo que ele era quem recebia os valores indicados em substituição ao que as
empresas realmente tinham sido contratadas para fornecer. Com isso, ainda criava uma
reserva que permitia na burla o procedimento correto para aquisição de outros bens e
serviços, esses direcionados a suprir necessidades em festividades e outros eventos do
Regimento.
Em virtude dessa leitura, o Magistrado concluiu pela falta de provas para o
enquadramento dos atos dos Acusados como corrupção passiva e ativa. Ainda assim, dadas as
irregularidades óbvias no procedimento adotado, visualizou o encaixe das práticas no delito
do art. 324 do CPM, “Inobservância de lei, regulamento ou instrução”. Pela elementar de
“deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução”, as condutas do
militar, aderidas pelos civis, sem dúvida desrespeitaram regramentos básicos dos certames
públicos para contratação de bens e serviços.
7000086-76.2022.7.03.0203
40001372020 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No tocante a esses atos darem “causa direta à prática de ato prejudicial à
administração militar”, seria decorrência lógica da inobservância das normas licitatórias que
a Administração Pública teria sofrido possíveis danos derivados da falta de garantia da
contratação da melhor proposta. Essa ausência se daria tanto no contratado com o Grupo
Moresco, visto que esse nunca forneceu o objeto das licitações de que participou, quanto nas
compras feitas pelo militar por meio do dinheiro recebido indevidamente.
Resume-se essa posição do Juízo pelas seguintes colocações:
Nesse mote, pelo que se extrai da prova oral produzida, cotejada com a documentação que
lastreia a denúncia, entende-se que, embora o acusado JOSÉ ATANAGILDO MOUREIRA
MEIRA JÚNIOR tenha sido favorecido com cinco transações bancárias por parte dos corréus
MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, titulares do
Grupo Moresco, não há como declarar cabalmente que o primeiro tenha se apropriado dos
valores recebidos como forma de contraprestação para agir em favor dos demais acusados em
contratações da OM referentes à aquisição de gêneros alimentícios, tal como narrado na peça
exordial, havendo indícios de que o valores tenha sido revertidos em favor do 5º R C Mec.
[...].
No entanto, não passa despercebido o fato que os acusados admitiram a realização das 05
(cinco) transferências em favor do acusado, então 3º Sgt JOSÉ ATANAGILDO MOUREIRA
MEIRA JÚNIOR, tendo este reconhecido que o fez em favor da Administração Militar, como
forma de contar com numerário para poder “atalhar” o procedimento burocrático de
contratação administrativa, nas situações em que se exigia "urgência de aquisição ou
contratação".
Além disso, considerando o “modus operandi” adotado pelo “Grupo Moresco” em situações
análogas, em que este realizava repasse de valores a militares referentes a créditos obtidos em
contratações junto à Organização Militar, descontando para si a denominada “margem de
lucratividade”, que girava entre 30% a 35%, é inegável que a conduta do então 3º Sgt JOSÉ
ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA JÚNIOR, de alguma forma, foi prejudicial à
Administração Militar – ainda que o valor recebido tenha sido integralmente empregado em
favor da OM, como alega.
Isso sem levar em consideração a "perda de uma chance" de a Administração Militar,
decorrente da utilização de procedimentos dispostos nos mandamentos legais que regulam as
licitações e contratos, em celebrar contratações mais vantajosas para o Ente Público.
Nesse mote, convém esclarecer que as condutas descritas na peça exordial melhor se amoldam
ao tipo penal previsto no art. 324 do Código Penal Militar, vigente à época dos fatos (pois,
como sabido, com a nova redação dada ao preceito secundário do art. 324 do CPM, que
recrudesceu o apenamento, não pode ela retroagir a fatos anteriores a entrada em vigor da
Lei 14.688/2023), [...].
Trata-se de crime que possui como bem jurídico a proteção da regularidade do funcionamento
da Administração Militar, sendo que a sujeição ativa pode recair sobre agente militar ou civil,
razão pela qual é classificado como crime impropriamente militar.
Respeitada essa compreensão, ela não merece prosperar. Assim, deve ser
acolhido o Apelo ministerial.
Não se mostra razoável a leitura do Juízo sobre os valores recebidos pelo militar
terem sido integralmente direcionados a outras finalidades e que ele em nada o enriqueceu,
ou que a Acusação falhou em atestar tal enriquecimento. Como ponto inicial desse raciocínio,
7000086-76.2022.7.03.0203
40001372020 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

os tipos penais da corrupção ativa e passiva, em suas descrições típicas, não demandam que
quem paga (corruptor) e quem receba (corrompido) tenham o intuito de o segundo
necessariamente se enriquecer e de o primeiro obter alguma vantagem direta.
O caput do art. 308 do CPM, pela redação dada pela Lei 14.688/2023, a qual
somente acrescentou o verbo “solicitar” (questão irrelevante ao tema deste processo), prevê o
seguinte:
Art. 308. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa
de tal vantagem:
Já o preceito primário do art. 309 do CPM estabelece que:
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional:
Por meio das redações acima transcritas, percebe-se que ambos os delitos são de
caráter formal, consumam-se com a mera prática do verbo típico, sem demandarem a
existência de um resultado concreto na conduta empregada. Em outros termos, para a
corrupção passiva, basta o servidor ter solicitado ou recebido vantagem indevida, ou aceito
promessa dessa, bem como que exista correlação com a função por ele desempenhada ou a
ser desempenhada. Na ativa, é suficiente que o corruptor dê, ofereça ou prometa a vantagem
com o fim de obter uma prática, omissão ou retardamento do servidor corrompido.
Em nenhum se estabeleceu a necessidade de que o corruptor seja favorecido de
forma sensível ou perceptível, basta que tenha visado recompensar o agente público por algo,
inclusive se isso já for atribuição de ofício do corrompido. Por outro lado, é suficiente que o
favorecido dê caráter venal à sua atividade, sem óbice para a consumação, não haver obtido
um incremento patrimonial ou que, posteriormente, dê direcionamento diverso à vantagem
recebida, ou mesmo a receba em favor de outrem.
Ao concatenarmos essas considerações com a situação dos autos, percebemos
que a Sentença não está de acordo com a resposta juridicamente mais adequada ao direito que
o caso demanda. Ao revés, a posição defendida pela Acusação se mostra mais razoável e
proporcional no encadeamento entre fato, direito e consequente resposta da subsunção de
ambos. Por essa razão, deve, em sua maior parte, ser provido o Apelo ministerial para
condenar os Réus nos termos requeridos.
Nessa linha, apesar de o ex-3º Sgt Meira Júnior ter buscado dar direcionamento
aos valores recebidos para aquisição de bens em favor do Regimento, a corrupção não foi
evitada. Em virtude da abertura de sua conta pessoal para entrada do benefício dado pelos
particulares sem razão lícita e da função que detinha no Setor de Aprovisionamento, o militar
inevitavelmente comercializou as atribuições a ele investidas, a fim de obter vantagem
pecuniária fornecida por corruptores interessados em algum favorecimento. Tenha ele
enriquecido pouco, muito ou nada, isso é indiferente, assim como o é se os particulares
alcançaram um ganho real.
7000086-76.2022.7.03.0203
40001372020 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Soma-se a essa constatação o inerente prejuízo que a Administração Pública
sofreu tanto concretamente quanto abstratamente. Em concreto, as balizas legais postas para a
aquisição de bens e serviços não foram observadas, pois o agente público aceitou objeto
diverso do contrato e usou do dinheiro recebido para burlar o procedimento padrão na
compra de outros bens e serviços. Presumida ou comprovadamente, o erário sofreu prejuízo
em razão de tais direcionamentos.
Em abstrato, o Ente público, representado pelo 5º R C Mec, teve sua imagem
depreciada, uma vez que, ao olhar da sociedade, pela e para qual o Estado existe, deixou-se
de almejar a finalidade pública em favor de anseios particulares. Em outros termos, o
interesse público, representado nas regras legais postas pelos representantes diretos do povo
(legisladores), foi deixado de lado pelo executor desse interesse (militar), que, por vantagem
pecuniária dada por terceiros com interesses próprios, arrogou para si a determinação do que
melhor atenderia à vontade pública.
Ademais, em linha com a colocação referente ao militar Acusado ter
disponibilizado sua conta particular, uma vez provado esse fato, torna-se quase impossível o
afaste do enquadramento no ato de corrupção. No instante em que o agente público aceita
vantagem que sabe ser indevida, é inerente que há um ganho pessoal seu em detrimento do
interesse público representado por suas funções. Assim, ele fez com que as suas obrigações se
tornassem um balcão de comércio, no qual era ele quem efetivamente enriquecia, e não a
Administração Pública.
Por óbvio, hipoteticamente, é possível imaginar um cenário em que o Acusado
consiga fazer prova inequívoca de que os valores ganhos em absolutamente nada o
enriqueceram, bem como todo montante foi direcionado em prol do Ente público. Entretanto,
uma prova dessa magnitude é de difícil produção, principalmente porque uma conduta como
a do ex-3º Sgt Meira Júnior, por melhor direcionada que fosse, representa, no mínimo, uma
irregularidade flagrante, óbvia e bizarra.
Nessa linha, tal dificuldade se impôs no caso e não foi transposta. Como
referido anteriormente, em que pese o Magistrado sentenciante tenha entendido que houve
prova do total e efetivo direcionamento das vantagens recebidas em favor do 5º R C Mec, ao
ver desta instância, as provas não permitem, de maneira razoável, essa conclusão. Ainda que
de fato tenha demonstrado algumas compras que favoreceram o Regimento, sobraram valores
recebidos sem explicação e que, por si só, obrigam o desfecho condenatório.
Tal conclusão inclusive não é afetada pela inversão tumultuária das oitivas
testemunhais. Sobre isso, contata-se que na audiência una realizada em 1.9.2022 (Evento 78),
após oitiva de testemunhas defensivas, o MPM requereu a oitiva de testemunhas referidas,
com o que não se opôs a Defesa e que foi deferido pelo Juízo. Sem embargo dessa
composição entre os atores processuais de primeiro, o ato foi de caráter tumultuário no
instante em que a Acusação formulou pedido pela tomada de depoimento testemunhais após a
oitiva daquelas da Defesa, o que não coaduna com a ordem processual correta.
Dito isso, a compreensão que se alcança encontra apoio nas provas trazidas pela
Acusação, as quais fornecem a certeza suficiente de que o graduado recebeu indevidamente
vantagem em razão da sua função pública, visando interesse próprio. Ato contínuo, foi
comprovado que os outros Corréus efetuaram tais pagamentos para direcionar o agente
7000086-76.2022.7.03.0203
40001372020 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

público em atos relacionados às atribuições dele. Assim, a reversão das absolvições se impõe,
e a condenação nos termos requeridos é o desfecho natural por ser a leitura mais proporcional
e razoável do caderno probatório.
Ao exato enquadramento dos fatos e das condutas no tipo penal, o ex-3º Sgt
Meira Júnior incursionou no art. 308 do CPM por receber, em proveito próprio, vantagens
dadas pelos acusados Meireles Alves Moresco Filho e Joice Daiane dos Santos Rezes, os
quais, por meio desse ato de “dar”, incidiram no art. 309 do CPM. Às duas imputações se
aplicam as respectivas majorantes (§ 1º do art. 308 e parágrafo único do art. 309), pois, em
virtude dos pagamentos feitos, enquanto no exercício de suas funções, o agente público
praticou atos visados pelos corruptores, os quais consistiram na aceitação, de forma diversa,
de cumprimento dos objetos de certames licitatórios dos quais participaram os civis.
Quanto à exata quantidade de condutas, no aditamento da Denúncia (Evento
130 da APM), após constatar a ocorrência de mais três pagamentos indevidos (em acréscimo
aos dois originalmente denunciados), o Parquet sustentou que cada um dos Réus incidiu, por
cinco vezes, nos respectivos tipos penais. Essa posição merece acolhimento, ao passo que,
com cada recebimento pelo graduado e correspondente pagamento, os Réus executaram a
respectiva conduta típica (artigos 308 e 309) e consumaram o seu delito. Assim, na
dosimetria a seguir, serão calculadas as penas de cada uma das cinco condutas, ainda que de
forma unificada.
Na dosimetria, em relação aos três Acusados, não se observam aspectos
prejudiciais, especialmente pela falta de esforço da Acusação em apontar ocorrências que
autorizem a negativação das situações listadas no art. 69, caput, do CPM. É positiva, porém,
a circunstância referente aos antecedentes dos três Apelados, visto que todos são primários.
Não obstante, nesta primeira fase, a pena não pode ser rebaixada aquém do mínimo legal,
ponto de partida desta dosimetria. Portanto, as penas-bases permanecem em 2 anos para os
delitos de corrupção passiva e em 1 ano para os de corrupção ativa.
Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas,
novamente com destaque para inocorrência de aponte pela Acusação de considerações a
serem feitas neste estágio. Assim, as penas permanecem nos patamares anteriores.
À terceira fase, todas as condenações são elevadas em 1/3, razão pela qual as de
corrupção passiva aumentam de 2 para 2 anos e 8 meses de reclusão, e as de corrupção
passiva passam de 1 para 1 ano e 4 meses. Com isso, encerram-se as considerações de praxe
da dosimetria. Ainda assim, há ponderações a serem feitas em relação a ambos os polos.
Inicialmente, quanto aos civis Meireles Alves Moresco Filho e Joice Daiane dos
Santos Rezes, o Ministério Público firmou Acordos de Colaboração Premiada com ambos, os
quais foram homologados. Em relação ao primeiro Acusado, o Acordo se encontra no Evento
1 da Petição 7000177-40.2020.7.03.0203, enquanto a homologação judicial no Evento 39. No
tocante à Ré, o seu Acordo está no Evento 1 da Petição 7000180-92.2020.7.03.0203 e a
Decisão homologatória no Evento 51.
Ambos os Apelados colaboraram efetivamente com a investigação ao
confessarem as condutas que praticaram, as quais foram posteriormente enquadradas pelo
Parquet como corrupção, bem como forneceram provas e meios relevantes para o deslinde
desta e de outras apurações, todas atreladas à operação investigatória denominada “Química”.
7000086-76.2022.7.03.0203
40001372020 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não consta dos autos notícia de rescisão do referido Acordo nem qualquer alteração relevante
em seu objeto. O MPM continua a fazer uso das provas obtidas por meio desses Acordos,
enquanto os Réus, em Contrarrazões, não se opuseram ao Apelo, em atenção aos termos
pactuados.
O réu Meireles Alves Moresco Filho assim se manifestou conclusivamente em
sua Petição:
Seja como for, no que atine as questões jurídicas suscitadas pelo douto representante do MPM
em sede de apelação, cumpre ressaltar que, na medida em que não possui qualquer ingerência
sobre a capitulação jurídica das imputações que lhe são dirigidas – ressalvadas,
naturalmente, aquelas “que excedam o escopo material da colaboração” (o que não parece
ser o caso dos autos) –,1 o Colaborador carece do necessário interesse processual tanto para
recorrer da sentença como para contrapor-se à pretensão recursal do MPM.
Já a coacusada Joice Daiane dos Santos Reze pontuou manter-se fiel aos
compromissos por ela assumidos e, caso seja condenada, que haja observância dos termos
pactuados na colaboração:
Inicialmente, cumpre destacar o acordo de colaboração premiada homologado por este Juízo,
o qual estabelece expressamente a proibição de qualquer conduta que contrarie o propósito
colaborativo. Esse acordo impede que as partes envolvidas assumam atitudes incompatíveis
com o compromisso de cooperação firmado.
[...].
No entanto, caso o apelo ministerial venha a ser provido, requer que sejam integralmente
reconhecidos a validade e a eficácia dos atos de colaboração por ela realizados, com a
aplicação, em sua totalidade, dos benefícios previstos no acordo, em seu grau máximo.
Portanto, do que se colhe dos autos, não há motivo para afastar a eficácia e o
dever de observância aos Acordos de Colaboração firmados, pois esses foram devidamente
cumpridos e, assim, possuem validade. Em especial sobre o cumprimento, destaca-se o
emprego das provas e das confissões dos colaboradores para o deslinde da investigação.
Desse modo, devem ser respeitados os termos desses Acordos, em contraprestação às
obrigações assumidas pelos colaboradores e com as quais se desincumbiram.
Estabelecido isso, em ambos os Acordos, foi estabelecido que houvesse a
redução de 2/3 das sanções aplicadas e, posteriormente, a substituição das penas privativas da
liberdade por restritivas de direitos, desde logo fixado que essas fossem de “‘prestação de
serviços à comunidade’ (Art. 43, inciso IV, do CP), a ser cumprida na forma do art. 46, § 3º,
do Código Penal, à razão de 7 (sete) horas semanais” (cláusula 4ª, item “C”). Embora as
penas restritivas, de regra, não sejam aplicáveis a condenações proferidas nesta Justiça, elas
devem o ser no caso concreto, em respeito ao Contrato firmado.
Nesse sentido, pela redução da pena, inexiste questionamento: o art. 4º, caput,
da Lei 12.850/2013, dita que a diminuição de 2/3 é um dos benefícios aplicáveis, pois os
Réus cumpriram os Acordos e ambos foram homologados nesse tópico, sem ressalvas ou
recurso das Partes. Com isso, as cinco penas de 1 ano e 4 meses devem ser reduzidas para 5
meses e 13 dias de reclusão. No tocante à substituição, a jurisprudência do STM é
consolidada pela inaplicabilidade do instituto:
7000086-76.2022.7.03.0203
40001372020 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. [...].. Pela mesma razão, tampouco se aplicam os
institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/1995 e a substituição de penas privativas de
liberdade por restritivas de direito. [...]. (STM. AP 7000320-98.2024.7.00.0000. Rel. Min.
Marco Antônio de Farias. Julgado em 14.11.2024. Publicado em 4.12.2024; grifo nosso).
EMENTA: APELAÇÃO. [...]. 8. A insatisfação do MPM com a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal comum, deve ser
provida, pois é incabível no âmbito desta Justiça Especializada. A jurisprudência dominante é
assente de que a Lei nº 9.174/98, que trata das penas restritivas de direitos, alterou somente
o Código Penal comum, não se estendendo ao Código Penal Militar. [...]. (STM. AP
7000286-26.2024.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira. Julgado em
24.10.2024. Publicado em 21.11.2024; grifo nosso).
EMENTA: APELAÇÃO. [...]. A pretendida substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direito não merece prosperar, pois a Jurisprudência desta Corte é
pacífica quanto à inaplicabilidade de penas restritivas de direitos no âmbito da Justiça
Militar da União, diante da especialidade do Direito Penal Castrense. Negado provimento à
Apelação. Decisão unânime. (STM. AP 7000798-43.2023.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de
Barros Góes. Julgado em 20.6.2024. Publicado em 13.8.2024; grifo nosso).
Não obstante, a compreensão em análise não vigora para o caso, uma vez que os
fundamentos que lhe dão suporte são suplantados pela constitucionalidade do Acordo firmado
pelas Partes e, consequentemente, das cláusulas que o compõem. Sobre isso, a legalidade do
pactuado se respalda no referido art. 4º da Lei 12.850/2013, que expressamente estabelece a
substituição por penas restritivas de direitos como um meio válido de benefício a ser
concedido em troca da colaboração.
Não suficiente, por se tratar de um negócio jurídico existente, válido e eficaz,
encontra-se albergado pela garantia constitucional do ato jurídico perfeito (art. 5º, inciso
XXXVI, da Constituição da República de 1988). Em face disso, ele se torna imutável por
atos seguintes, salvo aqueles dos próprios pactuantes e, mesmo assim, se concordantes. Ao
máximo, somente uma alteração constitucional pode, em tese, afetar um direito já revestido
desse tipo de proteção. Assim, em que pese esta Corte indefira tais concessões, não pode
agora retirá-las.
Para exemplificar, igual garantia detém o Réu que recorre sozinho de Sentença
condenatória na qual esse benefício lhe tenha sido dado. Nesses casos, além do princípio da
non reformaito in pejus, o qual traz uma meta-regra de análise do recurso defensivo, tem-se
nítida situação de coisa julgada, ainda que parcialmente: não se pode retirar a substituição por
penas restritivas, pois a parte da Sentença que a concedeu transitou em julgado em razão de
nenhuma das Partes recorrer do trecho. Essa é a posição da Corte em tais situações:
EMENTA: APELAÇÃO. [...]. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. APLICAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS. [...]. Ainda que a aplicação das penas restritivas de direito
operada pelo Juízo de primeiro grau mostre-se em descompasso com o entendimento
consagrado pela jurisprudência dos Pretórios, no caso vertente, tratando-se de Recurso
exclusivo da Defesa, deve ser mantido o citado benefício, como consectário do Princípio non
reformatio in pejus. Recurso defensivo não provido. Decisão unânime. (STM. AP 7000070-
65.2024.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino. Julgado em 22.8.2024. Publicado em
19.9.2024).
7000086-76.2022.7.03.0203
40001372020 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Feitas as devidas adaptações, o caso dos autos merece idêntica resposta. Se
nenhuma das Partes se opôs à substituição em questão quando do Acordo de Colaboração; se
esse foi homologado e encontra respaldo legal; e se o colaborador cumpriu com as suas
obrigações, resta somente a concessão do referido benefício. Atitude em sentido contrário,
como se percebe, representaria incabível inconstitucionalidade e ilegalidade por esta Corte,
além de, fundamentalmente, ser contraditória ao posicionamento deste Tribunal enquanto
componente da JMU, em face do provimento anterior do órgão de primeiro grau de
homologar os acordos.
Em resumo, aos réus Meireles Alves Moresco Filho e Joice Daiane dos Santos
Rezes deve, primeiro, ser concedida a redução de pena de 2/3, o que rebaixa cada uma das
suas cinco penas para o patamar final de 5 meses e 13 dias de reclusão, pela prática do crime
do art. 309, caput, c/c parágrafo único, do CPM. Ainda, em atenção à regra da continuidade
delitiva, aplicável pela identidade de tempo e de execução dos delitos, unificam-se as cinco
condenações em uma só de 7 meses e 4 dias de reclusão, ao se aplicar a fração de 1/3 de
exasperação sobre uma delas.
Ato seguinte, substitui-se a pena unificada retro pela restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade (art. 43, inciso IV, do CP). O
cumprimento dessa se dará na forma do art. 46, § 3º, do CP, desde logo fixada na razão de 7
horas semanais, ao que caberá ao Juízo da Execução determinar os demais encaminhamentos
para a efetiva concretização.
Para a eventualidade do cumprimento da pena, fixa-se o regime inicialmente
aberto, na forma do art. 33, § 1º, alínea “c”, c/c § 2º, alínea “c”, do CP, em atenção às
circunstâncias favoráveis de ambos os Condenados (art. 69 do CPM) e ao patamar baixo da
pena final unificada.
Neste instante, deixa-se de reconhecer a ocorrência de prescrição retroativa pela
pena em concreto. Sobre essa, uma vez que o crime se consumou em 2017, não se aplica a
alteração da Lei 14.688/2023, assim o prazo prescricional é de 2 anos (art. 125, inciso VII, do
CPM, na redação original). O marco mais recente de interrupção da prescrição se deu em
30.5.2022, quando do recebimento da Denúncia. Assim, já transcorreram mais de 2 anos,
visto que nos encontramos em 2025.
Não obstante a constatação do defluxo do prazo entre essas duas datas
(recebimento da Denúncia e prolação deste Acórdão), cuida-se de Recurso apresentado pela
Acusação, de modo que ainda não há trânsito em julgado para o MPM. Com isso, neste
momento, é impossível aplicar a regra do art. 125, § 1º, do CPM, a qual autoriza a contagem
retroativa sem óbice da sua declaração em julgamento posterior por esta Corte ou pelo Juízo
de piso antes de iniciar a execução.
Vencidas essas considerações referentes aos Apelados civis, retoma-se a
dosimetria do ex-militar. Sobre ele, em virtude dos valores obtidos nos procedimentos de
praxe do cálculo penal, alcançou-se o total de 2 anos e 8 meses de reclusão para cada uma das
cinco condenações do então graduado. Adotado o sistema da exasperação pela continuidade
delitiva, incrementa-se uma das penas em 1/3, em face do que se chegaria à pena unificada de
3 anos, 6 meses e 26 dias de reclusão.
7000086-76.2022.7.03.0203
40001372020 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em que pese se tenha concluído pela condenação do militar, o cenário fático
descoberto pelo Parquet e, principalmente, reverberado pelas testemunhas ouvidas requer
mais considerações, as quais, por sua vez, conduzem à percepção não da inocência do
Acusado, mas da desproporcionalidade da sanção imposta. Torna-se, então, necessário
proceder a um juízo de razoabilidade para adequá-la a um patamar mais condizente com a
realidade trazida nos autos.
Sobre isso, destacam-se os testemunhos colhidos do Cap Diego e do ex-Sgt
Pacífico. Ambos atestaram que a prática da “química” não foi uma escolha arbitrária do ex-
Sgt Meira Júnior, ao revés, tratava-se de uma conduta internalizada na cultura do 5º R C Mec.
Ainda que se queira questionar a veracidade das falas dos referidos militares, essas realmente
não destoam da realidade notoriamente conhecida e, quando confrontadas com outros
depoimentos, não demonstram inverdade.
Nesse sentido, embora não seja uma prática lícita e avalizável administrativa ou
judicialmente, razão pela qual inclusive o Réu está sendo condenado, é fato notório que, há
décadas, a “química” compõe o modus operandi em inúmeras unidades das Forças Armadas.
Principalmente nos setores de baixa hierarquia, mais operacionais e executivos, os militares
adotam procedimentos dessa natureza como forma de “cumprir a missão”, isto é, acatar
determinações superiores tempestivamente, ainda que, para tanto, seja necessário desrespeitar
as regras legais licitatórias.
Assim o faziam (e, em certos locais, ainda o fazem) em face da morosidade
característica e fundamental de todo e qualquer processo de aquisição de bens e serviços.
Afinal, sem tais entraves e cuidados impostos pela legislação, perde-se o necessário controle
do dinheiro público, a dar abertura, como neste caso, a gastos sobre os quais não se tem
certeza do efetivo montante dispendido ou da correção do direcionamento dado.
Embora nada disso torne lícita a prática em questão, o cenário descortina uma
realidade que, em grande medida, foi imposta ao ora Apelado. Na condição de militar
temporário, do referido combatente era esperado que agisse diferentemente, porém se torna
irrazoável imaginar que a situação não fornecesse um mínimo de aparente legalidade. Nesse
sentido, as duas testemunhas citadas consistiam no Chefe anterior do Setor de
Aprovisionamento (Cap Diego) e no Assistente dessa área (Sgt Pacífico), este último
inclusive cumpriu todos os oito anos do serviço temporário sem faltas ou apontamentos por
condutas idênticas, embora também praticasse a “química”.
Não suficiente, o então Comandante do 5º R C Mec também dá indicativos, se
não de uma omissão deliberada dos superiores com a prática, de, pelo menos, um cegamento
conivente com o que ocorria. Acerca disso, o Cel Ricardo Lima da Silva inicialmente negou
saber da contratação da empresa “Casa das Embalagens”, que era fornecedora assídua de
serviços das confraternizações do Regimento. A Sentença pontuou tal incoerência no seguinte
trecho:
(III) inicialmente afirmou que desconhecia a empresa Casa das Embalagens, não tendo
conhecimento de aquisições em tal estabelecimento, entretanto, posteriormente, ao tomar
conhecimento da TED bancária de R$ 3.000,00 (três mil reais) realizada pelo Sgt Meira
para a proprietária da citada empresa, declarou o seguinte: ‘Testemunha Ricardo Lima da
Silva (...) Eu sei que a Casa das Embalagens prestava alguns serviços ali pro regimento em
7000086-76.2022.7.03.0203
40001372020 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

algumas, algumas festas que eu lembro e que esse nome era realmente citado pelo Tenente
Diego e até pelo fiscal administrativo. Mas eu não sei se era, como é que fazia essas
tratativas (...); (Grifo nosso).
Em que pese antes tivesse afirmado desconhecê-la, o mencionado Oficial sabia
das contratações da citada empresa de eventos, mas, convenientemente, deixava de tentar
compreender como essa era contratada tão seguida e rapidamente. Essa ignorância,
deliberada ou não, é incapaz de trazer responsabilidade penal para o Comandante. Entretanto,
é mais um fator que agrega ao cenário fático do que era o Regimento à época.
Isso ocorre, pois o fator supracitado aponta que, além da cultura histórica e
consolidada no Setor de Aprovisionamento, os postos mais altos da hierarquia da Unidade
comodamente deixavam de se inteirar sobre as práticas, possivelmente satisfeitos com a
presteza que os eventos inopinados e extraordinários eram atendidos.
Dessa forma, embora nada do acima representado exonere o Condenado da
responsabilidade pelos seus atos, é notória a desproporcionalidade em se impor mais de 3
anos de reclusão a um indivíduo inserido em tal contexto, sendo ele, inclusive, primário e
sem qualquer histórico anterior ou posterior ao fato. Mostra-se um caso em que a excepcional
redução inominada deve ser aplicada, a fim de que um valor mais equânime de condenação
seja obtido.
Esse instituto refere-se a uma técnica eminentemente judicial de adequação da
pena em casos concretos. Não se trata de uma previsão legal genérica, abstrata e aplicável a
todos que cumpram certos requisitos. Ao revés, é uma figura jurídica específica, fática e
dependente do reconhecimento da especificidade da hipótese em que é analisada. Para sua
aplicação, é primordial determinar se o fato revela uma injustiça inaceitável, como registra a
jurisprudência desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. [...]. MINORANTE INOMINADA. [...]. A minorante inominada deve
ser adotada em situações excepcionais, em que demonstrem inequívoca desproporcionalidade
entre a conduta e a sanção atribuída ao acusado, de forma a promover a justiça ao caso
concreto. [...]. (STM. AP 7000897-81.2021.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto Amaral
Oliveira. Julgado em 7.12.2022. Publicado em 3.2.2023).
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. [...]. REDUÇÃO DA
REPRIMENDA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE INOMINADA.
[...]. É cediço que a aplicação de minorante inominada deve ser adotada, atenta às
peculiaridades de cada feito, somente diante de situações excepcionais em que seja evidente a
desproporcionalidade entre a conduta e a sanção atribuída ao acusado, de forma a promover
a justiça ao caso concreto. [...]. (STM. AP 7000623-20.2021.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk
de Aquino. Julgado em 11.11.2021. Publicado em 15.12.2021).
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. [...]. Vale dizer que, por razões
de política criminal e, em homenagem aos Princípios Constitucionais da Proporcionalidade,
da Razoabilidade e da Individualização da Pena, resguardado o conceito segundo o qual a
reprimenda penal é a privação integral ou parcial, imposta pelo Estado, em retribuição ao
autor de uma infração penal, buscando, desta feita, reprimir e evitar outras transgressões, ao
Julgador é possível a aplicação excepcional da chamada minorante inominada na terceira
fase da dosimetria da pena. Provimento parcial do Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.
(STM. AP 7000584-57.2020.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino. Julgado em
23.3.2021. Publicado em 6.4.2021).
7000086-76.2022.7.03.0203
40001372020 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sua aplicação mais referendada pelo STM ocorre em casos em que o quantum
de pena não restou, em termos absolutos, muito acima de 2 anos, ao que então se procede à
redução para esse exato patamar, a permitir a concessão de benefícios legais, como a
suspensão condicional da pena. Isso vai ao encontro da posição por mim relatada nos
Embargos Infringentes 7000428-30.2024.7.00.0000 (Julgado em 17.10.2024. Publicado em
7.11.2024), acolhida à unanimidade por esta Corte:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. [...]. II – A figura da minorante inominada não
detém previsão expressa no CPM que a autorize. Não obstante, o art. 66 do Código Penal traz
redação autorizativa, a qual então é empregada por esta Corte para possibilitar a aplicação
do citado instituto, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal. Precedentes. III –
Ainda assim, a incidência da causa redutora da pena na terceira fase da dosimetria depende
da presença de circunstâncias que indiquem a necessidade e a adequação para a concessão da
referida minorante, o que revela seu caráter casuístico e dependente da análise da situação
em concreto. Em especial, mostra-se mais adequada em casos de delitos em que a pena
mínima é de 3 anos, a qual, por si só, impede a concessão de sursis, ocorrência
desproporcional em determinadas hipóteses. Precedentes. [...]. (STM. EI 7000428-
30.2024.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 17.10.2024.
Publicado em 7.11.2024; grifo nosso).
Adaptada essa construção ao caso dos autos, percebe-se a harmonização de um
ao outro. No aspecto subjetivo, cuida-se de Réu primário e de bons antecedentes, que
praticou delitos de corrupção, porém inserido em um cenário fático em que tais práticas eram,
em parte, referendadas por colegas, por superiores e, supostamente, pela própria Instituição
Castrense. Objetivamente, a pena final é de 3 anos, 6 meses e 26 dias, que, por 1 ano e 6
meses impede a concessão da suspensão condicional da pena.
Ademais, agrega-se que um dos efeitos relevantes da condenação superior a 2
anos não se aplica ao Condenado. É o caso da pena acessória de exclusão da Força, o qual,
mesmo se declarado, não surtirá efeito prático, visto que o Apelado já não compõe mais as
fileiras do Exército Brasileiro nem pode voltar a exercer o cargo anterior de caráter
temporário. Assim, o tempo maior de reclusão servirá unicamente para exacerbar a punição
de um cidadão primário e de bons antecedentes.
Na linha desta última colocação, embora a pena deva tanto punir o indivíduo
que praticou o ato ilícito quanto servir de aviso ao coletivo dos males decorrentes dessa
prática, no caso concreto, é nítida a pouca eficácia dessas duas perspectivas. No âmbito
individual, o Acusado confessou suas condutas, não as escondeu, nem revelou uma
personalidade voltada ao crime, de sorte que pouco há nele a ser ressocializado. No aspecto
coletivo, em parte, ressoa contraditório ao cidadão leigo que a Administração Pública tenha
referendado as práticas do ex-militar e agora vise condená-lo, em que pese não seja
exatamente o que tenha ocorrido.
Conclusivamente, em relação à penalização do ex-3º Sgt Ex José Atanagildo
Moureira Meira Júnior, o existente nos autos apresenta um cenário muito específico e que
demanda a readequação do valor final da pena aplicada, por todas as razões elencadas, as
quais se sintonizam com os requisitos estabelecidos pelos precedentes desta Corte. Com isso,
novamente atento à jurisprudência do Tribunal, alcançar-se-á um resultado mais justo e
equânime, principalmente por permitir a concessão do benefício da suspensão condicional da
pena.
7000086-76.2022.7.03.0203
40001372020 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, considerada a pena de 3 anos, 6 meses e 26 dias de reclusão, obtida após
unificar-se por continuidade delitiva (com emprego da fração de 1/3) as cinco condenações a
2 anos e 8 meses de reclusão, pela prática do delito do art. 308, caput, c/c § 1º, do CPM, deve
essa ser reduzida para o montante final e único de 2 anos de reclusão, mediante aplicação de
minorante inominada. Fixa-se o aberto como regime inicial para eventual cumprimento da
pena corporal (art. 33, §§ 1º e 2º, do CP).
Por observar os requisitos legais do art. 84 do CPM, levando em consideração o
beneficiamento já recebido com a diminuição da sanção e a garantia da conformação do
Acusado aos ditames legais, concede-se a suspensão condicional da pena pelo prazo de 4
anos. Sublinha-se que os delitos ocorreram antes da entrada em vigor da Lei 14.688/2023,
que aumentou o prazo mínimo e máximo do sursis, de modo que se aplicam as regras
anteriores, pelas quais o período de 4 anos se mostra no ponto intermediário entre o máximo
e o mínimo.
Resume-se o todo discorrido, neste Voto, da seguinte forma: i. dá-se provimento
ao Apelo ministerial, visto que demonstradas as corrupções passiva e ativa dos Acusados,
ambas majoradas; ii. em atenção aos termos dos Acordos de Colaboração Premiada firmados,
concede-se a Meireles Alves Moresco Filho e à Joice Daiane dos Santos Rezes a redução em
2/3 das penas e a substituição por pena restritiva de direitos; iii. ao ex-3º Sgt José Atanagildo
Moureira Meira Júnior estende-se minorante inominada para redimensionar a pena final e,
com isso, permitir a suspensão condicional dessa.
Pelo todo exposto, voto no sentido de conhecer e de dar parcial provimento
ao Apelo ministerial, a fim de reformar a Sentença nos seguintes termos:
a) condenar o ex-3º Sgt Ex José Atanagildo Moureira Meira Júnior, por cinco
vezes, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão pelas práticas de corrupção
passiva majorada (art. 308, caput e § 1º, do CPM), em continuidade delitiva
(art. 80 do CPM), motivo pelo qual se unificam em uma pena (exasperada em
1/3) de 3 anos, 6 meses e 26 dias de reclusão. Ao fim, aplica-se minorante
inominada para fixar a pena final em 2 anos de reclusão, com cumprimento em
regime inicialmente aberto e a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 4
anos;
b) condenar os civis Meireles Alves Moresco Filho e Joice Daiane dos Santos
Rezes, por cinco vezes, à pena de 5 meses e 13 dias pela prática de corrupção
ativa majorada (art. 309, caput e parágrafo único, do CPM), em continuidade
delitiva (art. 80 do CPM), razão pela qual se unificam em uma (exasperada em
1/3) de 7 meses e 4 meses de reclusão, a qual se substitui por uma pena
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser
cumprida nos moldes pré-estabelecidos nos Acordos de Colaboração Premiada
e em conformidade com o que vier a ser fixado pelo Juízo da Execução.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372020v6 e do código CRC d129efb9.
7000086-76.2022.7.03.0203
40001372020 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 17/06/2025, às 16:29:10
7000086-76.2022.7.03.0203
40001372020 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000086-76.2022.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ARTHUR MARTINS NASCIMENTO (OAB RS131557)
ADVOGADO(A): BRUNO SELIGMAN DE MENEZES (OAB RS63543)
ADVOGADO(A): DIEGO DA ROSA GARCIA (OAB RS118774)
APELADO: MEIRELES ALVES MORESCO FILHO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARCELO BUTTELLI RAMOS (OAB RS90592)
APELADO: JOSÉ ATANAGILDO MOUREIRA MEIRA JUNIOR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): JOSIAS BASTOS FAGUNDES (OAB RS112128)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer e
dar parcial provimento ao apelo ministerial, a fim de reformar a sentença para condenar o ex-
Terceiro Sargento José Atanagildo Moureira Meira Junior, por cinco vezes, à pena de 2 anos e
8 meses de reclusão, pelas práticas de corrupção passiva majorada (art. 308, caput e § 1º, do
CPM), em continuidade delitiva (art. 80 do CPM), motivo pelo qual se unificam em uma
pena (exasperada em 1/3) de 3 anos, 6 meses e 26 dias de reclusão, e ao fim, decidiu aplicar a
minorante inominada, para fixar a pena final em 2 anos de reclusão, com cumprimento em
regime inicialmente aberto e a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 4 anos;
condenar os civis Meireles Alves Moresco Filho e Joice Daiane dos Santos Rezes, por cinco
vezes, à pena de 5 meses e 13 dias pela prática de corrupção ativa majorada (art. 309, caput e
parágrafo único, do CPM), em continuidade delitiva (art. 80 do CPM), razão pela qual se
unificam em uma pena (exasperada em 1/3) de 7 meses e 4 dias de reclusão, a qual se
substitui por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, a ser cumprida nos moldes pré-estabelecidos nos acordos de colaboração
premiada e em conformidade com o que vier a ser fixado pelo juízo da execução, nos termos
do voto proferido pelo Relator Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz.
1. Objeto do recurso
O Ministério Público Militar interpôs recurso de apelação contra a sentença que
desclassificou as condutas dos réus para o crime do art. 324 do CPM. Para tanto, pugna pela
reforma da sentença para condenar os apelados ex-Terceiro-Sargento José Atanagildo
Moureira Meira Júnior como incurso no delito previsto no art. 308, §1º, do CPM; e dos
civis Joice Daiane dos Santos Rezes e Meireles Alves Moresco Filho como incursos no crime
tipificado no art. 309, parágrafo único, do Código Penal Militar (processo 7000086-
76.2022.7.03.0203/RS, evento 380, RAZAPELCRIM2).
A Defesa do civil Meireles Alves Moresco Filho pediu a aplicação dos termos
de sua colaboração e requereu que, em caso de provimento do apelo ministerial, fossem
observados os termos do acordo de colaboração premiada firmado (processo 7000086-
76.2022.7.03.0203/RS, evento 385, PET1).
7000086-76.2022.7.03.0203
40001372269 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A defesa da civil Joice Daiane dos Santos Rezes relatou a sua responsabilidade
em não se manifestar contraditoriamente ao acordo de colaboração premiada firmado, o qual
deve ser devidamente observado na hipótese de reforma da sentença (processo 7000086-
76.2022.7.03.0203/RS, evento 388, PET1).
A defesa do apelado ex-Terceiro-Sargento José Atanagildo Moureira Meira
Júnior pediu o não provimento do recurso do MPM (processo
7000086-
76.2022.7.03.0203/RS, evento 389, CONTRAZAP1).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza, opinou pelo conhecimento e
pelo provimento do apelo unicamente para condenar o ex-Terceiro-Sargento José Atanagildo
Moureira Meira Júnior nas penas do art. 308, § 1º, do CPM (evento 13, PARECER 1).
2. Razões de decidir
Inicialmente, cumpre observar que, após a edição da Lei n.º 14.688, de
20/9/2023, o art. 308 do CPM passou a descrever o delito de corrupção passiva da seguinte
forma:
Art. 308. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa
de tal vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
Ressalte-se que, uma vez tendo sido praticada a conduta em outubro de 2015 –
antes, portanto, das alterações promovidas pela supracitada Lei –, o delito supostamente
cometido pelo agente deve ser analisado sob o prisma da redação anterior do art. 308 do
CPM, que assim dispunha:
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função,
ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
O crime previsto no referido tipo busca tutelar o funcionamento regular da
administração militar, de acordo com os princípios de probidade, transparência e moralidade
esperados no serviço público. Trata-se de delito funcional e militar impróprio, pois deve ser
7000086-76.2022.7.03.0203
40001372269 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cometido em razão da função exercida e o sujeito ativo é o militar ou o servidor civil, que
recebe ou aceita o oferecimento da vantagem indevida.
A corrupção ativa, por sua vez, tem previsão no art. 309 do CPM, que assim
dispõe:
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
Aumento de pena
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem, dádiva ou
promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional.
Conforme se observa, da mesma maneira que o artigo anterior, este dispositivo
possui o objetivo de resguardar a moralidade da administração militar, assim como a
probidade de seus agentes. Trata-se de crime militar impróprio, sendo que o sujeito ativo
pode ser qualquer pessoa e o sujeito passivo é a administração militar, personificada na figura
do seu agente público.
Passemos, então, à analise dos fatos.
De acordo com os autos, o civil Meireles Alves Moresco Filho, atuando em
unidade de desígnios com a civil Joice Daiane dos Santos Rezes, representando a empresa
J.D dos Santos Rezes-ME, transferiram dinheiro (propina) para o ex-Terceiro-Sargento do
Exército José Atanagildo Moureira Meira Júnior, que servia no 5º Regimento de Cavalaria
Mecanizado (5º R C Mec), em Quaraí-RS. O objetivo do pagamento, segundo a denúncia, era
para retribuir ao graduado pelas práticas ilícitas cometidas.
A corrupção ativa é delito militar impróprio e pode ser praticado por qualquer
pessoa contra a Administração Militar, punindo aquele que alicia, que “compra”, que
corrompe o agente militar para que este pratique, retarde ou se omita em atos funcionais.
A ação de dar, oferecer ou prometer vantagem indevida deve estar vinculada a
uma contraprestação do militar.
O crime de corrupção passiva é crime funcional e militar impróprio, pois tutela
o regular funcionamento da Administração Militar de acordo com os princípios de probidade,
transparência e moralidade esperados no serviço público.
Exige-se nexo causal entre a função pública exercida e a vantagem indevida
recebida. Vale dizer que na corrupção passiva existe uma correlação entre a função
desempenhada e o recebimento da vantagem.
No entanto, o magistrado de primeiro grau, não vislumbrando a ocorrência dos
delitos de corrupção ativa e passiva, condenou todos os envolvidos, por desclassificação,
como incursos no crime previsto no art. 324 do CPM (inobservância de lei, regulamento ou
instrução) em relação às transferências bancárias realizadas em favor do ex-Terceiro-Sargento
7000086-76.2022.7.03.0203
40001372269 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do Exército José Atanagildo Moureira Meira Júnior e, ainda, reconheceu a prescrição da
pretensão punitiva pela pena em abstrato, com fulcro no art. 123, inciso IV, e art. 125, inciso
VII (redação anterior), todos do CPM, combinado com o art. 439, “f”, do CPPM.
Inicialmente, a materialidade delitiva ficou evidenciada pelas transferências
bancárias, realizadas diretamente pelo “Grupo Moresco” em cinco oportunidades: R$
1.200,00 (um mil e duzentos reais) em 23.5.2017; R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)
em 16.11.2017; R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) em 7.12.2017; R$ 1.500,00 (um mil
e quinhentos reais) em 28.2.2018 e R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) em 8.3.2018.
O montante transferido alcançou a quantia de R$ 8.350,00 (oito mil trezentos e
cinquenta reais), conforme pedido de quebra de sigilo n.º 7000117-05.2019.7.03.0203, o que
confirma, indene de dúvidas, a materialidade dos ilícitos praticados de corrupção ativa e
passiva.
Quanto à autoria, igualmente inexistem dúvidas.
Trata-se de réus confessos, sendo que os civis, inclusive, firmaram termo de
colaboração premiada.
No entanto, para poder formar um juízo de convencimento, trago à colação os
depoimentos prestados em juízo.
A testemunha de defesa Rodialison da Costa Pacífico pontuou que o ex-
Terceiro-Sargento do Exército José Atanagildo Moureira Meira Júnior disponibilizava sua
conta pessoal para que a empresa depositasse valores que eram revertidos para a OM, mas
não ficava para si com nenhum valor.
A testemunha de defesa ex-Cabo Rudielson Castanho Lucas informou ter
escutado que alguns militares recebiam valores para aquisição de produtos para o rancho.
Salientou ter tomado conhecimento que o ex-Terceiro-Sargento do Exército José Atanagildo
Moureira Meira Júnior recebeu um valor para aquisição de materiais para uma festa.
A testemunha Suzane Cristaldo afirmou ser proprietária da empresa "Casa das
Embalagens", onde também atende pessoalmente no balcão. Afirmou que sua empresa vende
diversos produtos para eventos, como descartáveis e alimentos e que conhecia o ex-Terceiro-
Sargento do Exército José Atanagildo Moureira Meira Júnior por fornecer produtos ao 5º
Regimento de Cavalaria Mecanizado, inclusive sem licitação, mencionando uma compra de
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Aduziu que as aquisições eram feitas pelo militar, que
comparecia ao local fardado, o que a fazia entender que os produtos eram destinados ao
quartel. Esclareceu que os pagamentos eram realizados em dinheiro ou por transferência
bancária.
A testemunha Coronel do Exército Ricardo Lima da Silva, Comandante do 5º
Regimento de Cavalaria Mecanizado, disse que nunca foi informado sobre a falta de
provisões no rancho e que, em caso de imprevistos, sua ordem era usar os materiais
disponíveis. Afirmou que sabia do uso de marmitas, mas não sabia a origem. Disse não
conhecer a empresa “Casa das Embalagens”, mas que depois, ao ver uma transferência de R$
3.000,00 (três mil reais) feita pelo ex-Terceiro-Sargento do Exército José Atanagildo
7000086-76.2022.7.03.0203
40001372269 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Moureira Meira Júnior, reconheceu o nome em eventos mencionados por outros militares.
Pontuou que, ao assumir, detectou um descontrole nos processos e implementou novas
rotinas de controle a partir do terceiro mês de sua gestão.
A testemunha Major do Exército Joelington de Castro, então fiscal
administrativo do 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado até o final de 2017, declarou que
não tinha conhecimento de irregularidades ("química") na unidade, nem sobre compras no
comércio local. Disse que não conhecia a empresa “Casa das Embalagens” e nunca viu
entregas feitas por ela ao 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado. Afirmou desconhecer
depósitos em contas pessoais de militares e nunca ter dado ordens nesse sentido, por se tratar
de prática ilícita. Relatou que as festas utilizavam apenas itens disponíveis no rancho ou
obtidos via patrocínio e que os eventos eram sempre planejados com antecedência.
A testemunha Francine Eickhoff disse que trabalhou no aprovisionamento
apenas durante a transição entre os Tenentes Diego e Gonçalves, mas não se envolveu com
compras, ficando responsável apenas pela conferência de mercadorias e da parte sanitária.
Afirmou que quem comandava o rancho, na prática, era o Sargento do ex-Terceiro-Sargento
do Exército José Atanagildo Moureira Meira Júnior, responsável pelas compras, e o Sargento
do Exército Pacífico era responsável pela operação.
A
testemunha
Capitão
do
Exército
Diego
Augusto
Pinto
do
Nascimento declarou que a prática de “química” era antiga no 5º Regimento de Cavalaria
Mecanizado e que os militares novos eram orientados a mantê-la. Disse que os valores
recebidos em contas pessoais dos militares eram usados em benefício da OM, diante da
demora na entrega por fornecedores. Confirmou que o ex-Terceiro-Sargento do Exército José
Atanagildo Moureira Meira Júnior recebia valores para comprar produtos, inclusive na “Casa
das Embalagens”. Por fim, afirmou desconhecer que o ex-Terceiro-Sargento do Exército José
Atanagildo Moureira Meira Júnior tenha se apropriado de valores recebidos.
A acusada civil Joice Daiane dos Santos, em seu interrogatório, alegou que era a
responsável por operacionalizar as demandas, intermediando pedidos entre os militares e o
corréu civil Meireles Alves Moresco Filho​, que era o responsável contábil. Disse que não
tinha acesso à conta bancária da empresa e não decidia sobre pagamentos. Afirmou que os
militares solicitavam valores como forma de crédito para uso posterior, mas que não sabia a
finalidade. Declarou que os depósitos em lotéricas (limitados a R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais)) eram feitos por praticidade e para não identificar o depositante. Informou
que a empresa buscava vencer licitações mesmo com baixo lucro, para depois negociar
diretamente produtos por preços livres. Confirmou que os pedidos no 5º Regimento de
Cavalaria Mecanizado geralmente vinham do ex-Terceiro-Sargento do Exército José
Atanagildo Moureira Meira Júnior, com eventuais pedidos de um tenente e do Sargento
Machado.
O acusado civil Meireles Alves Moresco Filho, ao ser interrogado, esclareceu
que apenas fazia as transferências solicitadas pelos militares, sem questionar a finalidade dos
valores. Disse que não tinha contato com os militares que recebiam os depósitos. Justificou o
uso de lotéricas como meio de praticidade e para ocultar o depositante. Confirmou ter feito
duas transferências a pedido do ex-Terceiro-Sargento do Exército José Atanagildo Moureira
Meira Júnior, de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) e R$ 3.800,00 (três mil e
oitocentos reais), e que sua função era apenas operacional.
7000086-76.2022.7.03.0203
40001372269 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao ser interrogado, o acusado ex-Terceiro-Sargento do Exército José
Atanagildo Moureira Meira Júnior afirmou ter recebido valores em sua conta bancária
pessoal, mas declarou que todos os recursos foram revertidos em benefício da organização
militar. Informou que a unidade militar mantinha um crédito na empresa “Casa das
Embalagens”, onde realizava compras a serem pagas posteriormente. Relatou que, por vezes,
era cobrado pessoalmente pela Sra. Suzane, proprietária do estabelecimento, especialmente
quando havia atraso no repasse dos valores.
Esclareceu que, com exceção de um dos últimos depósitos — sem saber
precisar se no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) ou R$ 1.300,00 (um mil e
trezentos reais) — os recursos recebidos não permaneciam em sua conta por muito tempo.
Apenas em relação a esses últimos valores é que teria restado um saldo remanescente, o qual
foi devidamente controlado por meio de planilha eletrônica e com apresentação de notas
fiscais aos seus superiores.
Disse não recordar exatamente qual a finalidade de cada um dos depósitos, mas
mencionou ter realizado a compra de pratos para o rancho, uma torneira elétrica para a
padaria e outros itens relacionados a esse setor. Afirmou que todas as ações eram de
conhecimento de seus superiores.
Por fim, informou que as tratativas eram sempre feitas com os chefes de
aprovisionamento da unidade, os quais, antes de tomarem decisões, costumavam consultar o
fiscal administrativo. No entanto, declarou nunca ter presenciado pessoalmente tais
conversas.
Compulsando o relato dos réus bem como o depoimento das testemunhas,
chega-se à conclusão que o militar, efetivamente, recebeu as quantias em sua conta bancária.
Ele próprio não nega o fato.
No entanto, a versão apesentada pelo ex-Terceiro-Sargento do Exército José
Atanagildo Moureira Meira Júnior de que teria recebido a quantia e que sua destinação foi em
benefício da própria OM não ficou provada nos autos. Não há qualquer documento que
comprove o alegado pelo militar.
Nesse passo, inverte-se o ônus da prova, pois caberia à defesa comprovar que os
valores recebidos pelo militar não se trataram de vantagem indevida, conforme previsão do
art. 296 do CPPM, que assim fixa:
Art. 296. O ônus da prova compete a quem alegar o fato, mas o juiz poderá, no curso da
instrução criminal ou antes de proferir sentença, determinar, de ofício, diligências para
dirimir dúvida sôbre ponto relevante. Realizada a diligência, sôbre ela serão ouvidas as
partes, para dizerem nos autos, dentro em quarenta e oito horas, contadas da intimação, por
despacho do juiz. (Grifo nosso.)
A jurisprudência desta Corte Castrense é no mesmo sentido:
EMENTA: PENAL MILITAR. APELAÇÕES. DEFESA E MPM. CORRUPÇÃO ATIVA E
PASSIVA (ARTS 308 E 309 DO CPM). DESCLASSIFICAÇÃO. TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO TIPO. PRESENÇA. ÔNUS DA
PROVA. ALEGAÇÃO DO FATO. AUTORIA E MATERLIALIDADE. CARACTERIZAÇÃO.
CAUSAS DE EXCLUSÃO. ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA. APELO DA
7000086-76.2022.7.03.0203
40001372269 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA DESPROVIDO. APELO MINISTERIAL PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Apelação da Defesa. Quando há concorrência entre o preceito disciplinar militar e o preceito
penal militar, este último deve prevalecer. Inteligência do Regulamento Disciplinar do
Exército, Decreto nº 4.346, de 26 de agosto 2002. 2. Apelo do MPM. O recebimento dos
valores pelo Acusado denunciado por corrupção passiva, transferidos pelos Corréus
denunciados por corrupção ativa restaram demonstrados com a Quebra de Sigilo Bancário. 3.
A justificativa para as transferências bancárias apresentadas pelo Acusado em seu
interrogatório restaram isoladas. O ônus da prova é de quem alega o fato. Inteligência do
art. 296 do CPPM. 4. As testemunhas ouvidas em Juízo fragilizaram a tese da Defesa de mera
prática de “química”. 5. Autoria e a materialidade dos delitos de corrupção ativa e passiva
comprovadas. Ausentes quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, 6.
Apelação da defesa desprovida. Apelação ministerial provida. Decisão unânime. Pena fixada
por
maioria.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000253-
36.2024.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Data de Julgamento: 05/12/2024, Data de Publicação: 20/2/2025) (Grifo nosso.)
Portanto, razão assiste ao Ministério Público Militar.
Os autos demonstraram que o ex-Terceiro-Sargento do Exército José Atanagildo
Moureira Meira Júnior recebeu em sua conta bancária vantagem indevida no valor total de
R$ 8.350,00 (oito mil trezentos e cinquenta reais). Caberia à defesa comprovar sua alegação
de que esse valor não consistiu em vantagem ilícita ao militar, ou seja, deveria comprovar que
a destinação dos numerários foi revertida para a OM. Porém, o que se observa é que a defesa
não se desincumbiu do ônus da prova.
Assim, o que emana dos autos são o claro recebimento e a apropriação de
vantagens indevidas por parte do apelante militar, tornando-se inócua sua alegação de que
nunca se beneficiou do esquema criminoso.
Da mesma forma, desconstrói-se a narrativa de que, ao receber valores em sua
conta bancária, o militar estaria apenas cumprindo ordens de superiores hierárquicos. Afinal,
não há nos autos qualquer elemento a comprovar essas alegações defensivas. Nem mesmo há
testemunhas que tenham presenciado qualquer tipo de ordem nesse sentido.
O MPM conseguiu demonstrar tanto o delito de corrupção ativa quanto o de
corrupção passiva, principalmente pela quebra do sigilo bancário que confirmou que os
valores foram depositados pelo Grupo Moresco na conta do militar. No entanto, a justificativa
de que as quantias teriam sido revertidas para a OM cingiu-se nas declarações do militar, sem
qualquer comprovação nos autos.
Portanto, razão tem o MPM quanto ao pedido de condenação dos civis Meireles
Alves Moresco Filho e Joice Daiane dos Santos Rezes no crime de corrupção ativa e do ex-
Terceiro-Sargento do Exército José Atanagildo Moureira Meira Júnior em relação ao crime de
corrupção passiva.
Quanto à incidência da causa de aumento de pena decorrente da corrupção
exaurida, entendo, neste caso, que ela também se aplica.
No presente caso, por meio das operações bancárias, os civis tinham por
objetivo manter o “bom relacionamento” entre o Grupo Moresco e a OM, o que implicava
uma margem de lucratividade adicional a suas empresas, representando, assim, vantagem
indevida recebida em razão da função exercida pelo militar na caserna.
7000086-76.2022.7.03.0203
40001372269 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E o que se observa é que os civis efetivamente lograram da OM o
direcionamento nas contratações e a percepção de uma margem de lucratividade adicional,
benesses que só seriam possíveis com a anuência do chefe do depósito do aprovisionamento
do 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado, função desempenhada, à época, pelo então
Terceiro-Sargento do Exército José Atanagildo Moureira Meira Júnior.
E essa patente concessão de indevidos benefícios ao Grupo Moresco só poderia
ocorrer com a prática/omissão de atos de ofício por parte do aludido militar, em infração ao
seu dever funcional.
Torna-se, assim, imperativa a aplicação das causas de aumento da pena
decorrentes da corrupção exaurida, tanto em relação ao ex-Terceiro-Sargento do Exército
José Atanagildo Moureira Meira Júnior (art. 308, § 1º, do CPM), pelos motivos já expostos,
quanto em relação aos apelados civis (art. 309, parágrafo único, do CPM), que, em razão dos
valores pagos ao militar, foram beneficiados com a prática/omissão de atos de ofício.
3. Dosimetria
3.1. ex-Terceiro-Sargento do Exército José Atanagildo Moreira Meira
Júnior (art. 308, caput, c/c o art. 80, ambos do CPM).
Considerando serem as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM
favoráveis ao ex-Terceiro-Sargento do Exército José Atanagildo Moureira Meira Júnior,
mormente o fato de ser primário, de bons antecedentes, fixo a pena-base no mínimo legal de
2 anos de reclusão, como incurso no art. 308 do CPM.
Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, é imperioso considerar a presença da causa de aumento
prevista no § 1º do art. 308 do CPM. Assim, procedo ao aumento da pena em 1/3, alcançando
o patamar de 2 anos e 8 meses de reclusão.
Ficou comprovado que o réu praticou por 5 vezes o ilícito previsto no art. 308
do CPM, na forma consumada, em continuidade delitiva.
O critério de exasperação da pena previsto no art. 80 do Código Penal Militar,
em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, indica que se deve
aplicar as frações de aumento de 1/6 (um sexto) para a prática de 2 (duas) infrações; 1/5 (um
quinto) para 3 (três) infrações; 1/4 (um quarto) para 4 (quatro) infrações; (1/3) um terço para
5 (cinco) infrações; 1/2 (um meio) para 6 (seis) infrações; e 2/3 (dois terços) para 7 (sete) ou
mais infrações.
Assim sendo, em relação ao réu ex-Terceiro-Sargento do Exército José
Atanagildo Moureira Meira Júnior, aumenta-se a reprimenda em 1/3 em razão da
continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do CPM, ou seja, em 10 meses e 20 dias,
perfazendo o total de 2 anos e 8 meses de reclusão, pena que se torna definitiva.
Contudo, por entender que a pena final encontra-se excessiva para o caso
concreto, registro estarmos diante de um caso de aplicação da minorante inominada,
conforme aplicado pelo Relator.
7000086-76.2022.7.03.0203
40001372269 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em que pese a gravidade do delito, resta notório da análise dos autos que
estamos diante condições excepcionais, as quais devem ser levadas em conta como critério
para definir a pena.
Nesse contexto, cito jurisprudência desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE (SAT).
INFORMAÇÕES
FALSAS.
COMPROVANTES
DE
RESIDÊNCIA
ADULTERADOS.
RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE SUPERIOR AO DEVIDO.
MEIO FRAUDULENTO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ESTELIONATO
CONFIGURADO. FALSIDADE. ANTE FACTUM NÃO PUNÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA.
PONDERAÇÃO
COM
BASE
NOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
APLICABILIDADE
DA
MINORANTE
INOMINADA.
POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REDUÇÃO DA PENA. 1. O Apelante
obteve, para si, vantagem ilícita consistente no recebimento do benefício do Auxílio-
Transporte em valor superior ao devido, em prejuízo ao erário, induzindo e mantendo a
Administração Militar em erro, mediante meio fraudulento, consistente em apresentação de
Solicitação de Auxílio-Transporte (SAT) com informações falsas e acompanhadas de
comprovante de residência também falso. No caso, a falsidade se reveste em ante factum não
punível, por consistir em meio necessário para a realização do recebimento do benefício de
forma continuada, que se afigura em outro ato de maior gravidade, qual seja, o estelionato. 2.
No que se refere à dosimetria da pena, aplicada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, a mesma deve ser sopesada conforme o entendimento firmado pelo Plenário desta
Corte em caso análogo, com esteio nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a
fim de ser aplicada a minorante inominada, para reduzir a pena imposta para 1 (um) ano, 6
(seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e tornar a resposta penal mais justa, adequada e
compatível com o ato ilícito praticado, tendo em vista a conduta e a extensão do dano
causado a Administração Militar, considerando, ainda, a primariedade do Réu, sua
menoridade relativa (19 anos) ao tempo do crime e seu pouco tempo de caserna. 3. Apelo
conhecido e parcialmente provido. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000867-46.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH. Data de
Julgamento: 9/2/2023, Data de Publicação: 8/3/2023). (Grifos nossos.)
Além disso, no caso em tela, temos que ter em mente o contexto da política
criminal que, dependendo dos níveis da conduta e suas causas, não se pode exceder na
finalidade do direito penal e no direito de punir do Estado, merecendo destaque os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.
Veja-se que valoração da pena tem que ser proporcional à conduta e aos danos
causados à Administração Militar como todo. Friso que não estamos a falar de
descriminalização, mas em aplicação de uma pena justa do ponto de vista criminal.
Saliento que, para fixação da pena, não existe um critério inflexível,
simplesmente exige-se que a pena seja proporcional e que seja devidamente delineado o juízo
justaposto.
Assim, entendo que estamos diante de um caso excepcional, ao qual é aplicável
a minorante inominada.
Portanto, diante da minorante inominada, diminuo a sanção e fixo a pena
definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.
7000086-76.2022.7.03.0203
40001372269 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Concede-se o benefício do sursis pelo prazo de 4 anos, nas condições do art.
626 do CPPM, à exceção de sua alínea “a”, acrescida da obrigatoriedade de comparecer
trimestralmente perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar da
2ª Auditoria da 3ª CJM para presidir a audiência admonitória, nos termos do art. 611 do
CPPM.
Fixa-se o regime inicialmente aberto, em caso de cumprimento de pena em
estabelecimento civil, a teor do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.
3.2. Meireles Alves Moresco Filho (art. 309, caput, c/c o art. 80, ambos do
CPM)
Em relação ao civil Meireles Alves Moresco Filho foi estabelecido o acordo de
colaboração premiada e devidamente homologado judicialmente, nos exatos termos e com os
seguintes benefícios:
Cláusula 4ª. Considerada a data dos fatos, os antecedentes e a personalidade da
COLABORADOR, bem como a gravidade e a repercussão social dos fatos criminosos
praticados, assim como utilidade potencial da colaboração prestada, uma vez cumpridas as
condições impostas neste Acordo, desde que efetivamente sejam obtidos os resultados previstos
em um ou mais dos incisos I,II,III e IV, do art. 4º, da Lei n° 12.850/2013, o Ministério Público
Militar proporá sempre, nos feitos que já são objeto de investigação criminal ou de ação penal
e naqueles que serão instaurados em decorrência dos fatos revelados por intermédio da
presente colaboração, os seguintes benefícios legais, cumulativamente:
A. A condenação à pena unificada máxima de até 12 (anos) anos de reclusão nas ações penais
já propostas, bem como nos processos penais que vierem a ser instaurados pelo Ministério
Público Militar, a ser cumprida em estabelecimento prisional, nos termos da lei penal.
B. Uma vez cumpridas as obrigações estabelecidas no presente Acordo, o Ministério Público
Militar postulará que a sanção premial cominada à COLABORADOR não seja de natureza
prisional e que não o proíba e/ou impeça de exercer suas atividades empresariais, e que os
benefícios legais sejam adequados à natureza de sua formação acadêmica e profissional;
C. A redução da pena privativa de liberdade unificada na proporção de 2/3 (dois terços) das
condenações da COLABORADOR. Após a incidência da redutora, deverá ocorrer a
substituição da pena privativa de liberdade prevista na cláusula acima, pelo cumprimento de
pena restritiva de direitos, consistente em “prestação de serviços à comunidade” (Art.43,
inciso IV, do CP), a ser cumprida na forma do art. 46, §3º, do Código Penal, à razão de 7
(sete) horas semanais, e logo após o trânsito em julgado da primeira decisão condenatória;
D. Em caso de descumprimento da pena restritiva de direitos, aplicar-se-á a pena privativa de
liberdade com a estrita observância dos critérios legais de definição do regime inicial de
cumprimento de pena;
E. A aplicação da pena de multa a que se refere o artigo 58 do Código Penal, em seu mínimo
legal;
Considerando serem as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM
favoráveis ao acusado civil Meireles Alves Moresco Filho, mormente o fato de ser primário,
de bons antecedentes, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 ano de reclusão, como incurso
no art. 309 do CPM.
Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.
7000086-76.2022.7.03.0203
40001372269 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na terceira fase, é imperioso considerar a presença da causa de aumento
prevista no parágrafo único do art. 309 do CPM. Assim, procedo ao aumento da pena em 1/3,
alcançando o patamar de 1 ano e 4 meses de reclusão.
Ainda na terceira fase, verifica-se a existência da majorante da continuidade
delitiva, prevista no art. 80 do CPM, uma vez que cada um dos 5 pagamentos de valores
indevidos representou o cometimento de um delito.
O critério de exasperação da pena previsto no art. 80 do Código Penal Militar,
em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, indica que se deve
aplicar as frações de aumento de 1/6 (um sexto) para a prática de 2 (duas) infrações; 1/5 (um
quinto) para 3 (três) infrações; 1/4 (um quarto) para 4 (quatro) infrações; (1/3) um terço para
5 (cinco) infrações; 1/2 (um meio) para 6 (seis) infrações; e 2/3 (dois terços) para 7 (sete) ou
mais infrações.
Assim sendo, em relação ao réu Meireles Alves Moresco Filho, aumenta-se a
reprimenda em 1/3 (um terço) em razão da continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do
CPM, ou seja, em 5 meses e 10 dias, perfazendo o total de 1 ano e 9 meses e 10 dias de
reclusão.
No caso, excepcionalmente, em face da celebração do acordo de colaboração
premiada, deverá incidir a redução de 2/3 na pena aplicada, tornando-a definitiva em 7 meses
e 4 dias de reclusão, como também a substituição da pena privativa de liberdade pela
restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviço à comunidade (art. 43, IV, do CP) a ser
implementada pelo juízo de primeiro grau.
Fixa-se o regime inicialmente aberto, em caso de cumprimento de pena em
estabelecimento civil, a teor do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal.
3.3. - Joice Daiane dos Santos Rezes (art. 309, caput, c/c o art. 80, ambos do
CPM)
Em relação à civil Joice Daiane dos Santos Rezes foi firmado acordo de
colaboração premiada e devidamente homologado nos exatos termos, com os seguintes
benefícios:
Cláusula 4ª. Considerada a data dos fatos, os antecedentes e a personalidade da
COLABORADOR, bem como a gravidade e a repercussão social dos fatos criminosos
praticados, assim como utilidade potencial da colaboração prestada, uma vez cumpridas as
condições impostas neste Acordo, desde que efetivamente sejam obtidos os resultados previstos
em um ou mais dos incisos I,II,III e IV, do art. 4º, da Lei n° 12.850/2013, o Ministério Público
Militar proporá sempre, nos feitos que já são objeto de investigação criminal ou de ação penal
e naqueles que serão instaurados em decorrência dos fatos revelados por intermédio da
presente colaboração, os seguintes benefícios legais, cumulativamente:
A. A condenação à pena unificada máxima de até 9 (nove) anos de reclusão nas ações penais
já propostas, bem como nos processos penais que vierem a ser instaurados pelo Ministério
Público Militar, a ser cumprida em estabelecimento prisional, nos termos da lei penal.
B. Uma vez cumpridas as obrigações estabelecidas no presente Acordo, o Ministério Público
Militar postulará que a sanção premial cominada à COLABORADORA não seja de natureza
prisional e que não o proíba e/ou impeça de exercer suas atividades empresariais, e que os
7000086-76.2022.7.03.0203
40001372269 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

benefícios legais sejam adequados à natureza de sua formação acadêmica e profissional.
C. A redução da pena privativa de liberdade unificada na proporção de 2/3 (dois terços) das
condenações da COLABORADORA. Após a incidência da redutora, deverá ocorrer a
substituição da pena privativa de liberdade prevista na cláusula acima, pelo cumprimento de
pena restritiva de direitos, consistente em “prestação de serviços à comunidade” (Art. 43,
inciso IV, do CP), a ser cumprida na forma do art. 46, § 3º, do Código Penal, à razão de 7
(sete) horas semanais, e logo após o trânsito em julgado da primeira decisão condenatória.
D. Em caso de descumprimento da pena restritiva de direitos, aplicar-se- a pena privativa de
liberdade com a estrita observância dos critérios legais de definição do regime inicial de
cumprimento de pena.
E. A aplicação da pena de multa a que se refere o artigo 58 do Código Penal, em seu mínimo
legal.
Considerando serem as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM
favoráveis à civil Joice Daiane dos Santos Rezes, mormente o fato de ser primária, de bons
antecedentes, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
art. 309 do CPM.
Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, é imperioso considerar a presença da causa de aumento
prevista no parágrafo único do art. 309 do CPM. Assim, procedo ao aumento da pena em 1/3,
alcançando o patamar de 1 ano e 4 meses de reclusão.
Ainda na terceira fase, verifica-se a existência da majorante da continuidade
delitiva, prevista no art. 80 do CPM, uma vez que cada um dos 5 pagamentos de valores
indevidos representou o cometimento de um delito.
O critério de exasperação da pena previsto no art. 80 do Código Penal Militar,
em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, indica que se deve
aplicar as frações de aumento de 1/6 (um sexto) para a prática de 2 (duas) infrações; 1/5 (um
quinto) para 3 (três) infrações; 1/4 (um quarto) para 4 (quatro) infrações; (1/3) um terço para
5 (cinco) infrações; 1/2 (um meio) para 6 (seis) infrações; e 2/3 (dois terços) para 7 (sete) ou
mais infrações.
Assim sendo, em relação à ré Joice Daiane dos Santos Rezes, aumenta-se a
reprimenda em 1/3 (um terço) em razão da continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do
CPM, ou seja, em 5 meses e 10 dias, perfazendo o total de 1 ano e 9 meses e 10 dias de
reclusão.
No caso, excepcionalmente, em face da celebração do acordo de colaboração
premiada, deverá incidir a redução de 2/3 na pena aplicada tornando-a definitiva em 7 meses
e 4 dias de reclusão, como também a substituição da pena privativa de liberdade pela
restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviço à comunidade (art. 43, IV, do CP) a ser
implementada pelo juízo de primeiro grau.
Fixa-se o regime inicialmente aberto, em caso de cumprimento de pena em
estabelecimento civil, a teor do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.
7000086-76.2022.7.03.0203
40001372269 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Concede-se a todos o direito de recorrer em liberdade.
4. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar parcial provimento ao
apelo ministerial, a fim de reformar a sentença para condenar o ex-Terceiro Sargento José
Atanagildo Moureira Meira Junior, por cinco vezes, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão,
pelas práticas de corrupção passiva majorada (art. 308, caput e § 1º, do CPM), em
continuidade delitiva (art. 80 do CPM), motivo pelo qual se unificam em uma pena
(exasperada em 1/3) de 3 anos, 6 meses e 26 dias de reclusão, e ao fim, decidiu aplicar a
minorante inominada, para fixar a pena final em 2 anos de reclusão, com cumprimento em
regime inicialmente aberto e a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 4 anos;
condenar os civis Meireles Alves Moresco Filho e Joice Daiane dos Santos Rezes, por cinco
vezes, à pena de 5 meses e 13 dias pela prática de corrupção ativa majorada (art. 309, caput e
parágrafo único, do CPM), em continuidade delitiva (art. 80 do CPM), razão pela qual se
unificam em uma pena (exasperada em 1/3) de 7 meses e 4 dias de reclusão, a qual se
substitui por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, a ser cumprida nos moldes pré-estabelecidos nos acordos de colaboração
premiada e em conformidade com o que vier a ser fixado pelo juízo da execução.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372269v5 e do código CRC e8e7039b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 16/06/2025, às 13:51:38
7000086-76.2022.7.03.0203
40001372269 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR